Tribunal: CARF
Processo: 10980.720804/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o ativo adquirido/transferido com ágio legítimo, então surgido de transação entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
LUCROS NO EXTERIOR. TRATADOS PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL.
Não há incompatibilidade entre os tratados para evitar a bitributação e o artigo 74 da MP n. 2.158-35/2001, no que tange às hipóteses não alcançadas ou não apreciadas pelo STF no julgamento da ADI n. 2.588.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. NATUREZA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO.
Se ausentes os reais documentos que comprovem efetivamente os pagamentos de impostos a cargo de empresa controlada e sediada no exterior, não se pode pretender a sua utilização para fins de compensação com o imposto devido pela controladora brasileira. Para aqueles onde ficou efetivamente comprovada a sua natureza e recolhimento, deve-se aceitar a sua dedução na apuração de eventual imposto devido, obedecidos os limites legais.
DISPÊNDIOS. PESQUISAS. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. EXCLUSÃO INDEVIDA. LUCRO REAL. GLOSA MANTIDA.
Constatado que o número de pesquisadores acrescidos no ano do gozo do incentivo fiscal não atendeu aos percentuais de incremento estabelecidos na norma legal, de se glosar o excesso de exclusão indevida na determinação do lucro real.
DISPÊNDIOS. PESQUISAS. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. CONTROLE. CONTAS ESPECÍFICAS. EXISTÊNCIA DE CONTROLES. GLOSA AFASTADA.
A norma legal estabelece que os dispêndios com pesquisas e desenvolvimento de inovação tecnológica serão controlados contabilmente em contas específicas.
Demonstrado a existência de registros contábeis outros e/ou registros extra contábeis que permitam a identificação dos referidos dispêndios na ECD, afasta-se a glosa integral da exclusão considerada na determinação do lucro real.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720804/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.412 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS.
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o ativo
adquirido/transferido com ágio legítimo, então surgido de transação entre
partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro
propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio,
nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
LUCROS
NO EXTERIOR.
TRATADOS
PARA EVITAR DUPLA
TRIBUTAÇÃO.
COMPATIBILIDADE
COM
A
LEGISLAÇÃO
NACIONAL.
Não há incompatibilidade entre os tratados para evitar a bitributação e o artigo
74 da MP n. 2.158-35/2001, no que tange às hipóteses não alcançadas ou não
apreciadas pelo STF no julgamento da ADI n. 2.588.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. NATUREZA.
COMPROVANTES DE PAGAMENTO.
Se ausentes os reais documentos que comprovem efetivamente os pagamentos
de impostos a cargo de empresa controlada e sediada no exterior, não se pode
pretender a sua utilização para fins de compensação com o imposto devido pela
controladora brasileira. Para aqueles onde ficou efetivamente comprovada a
sua natureza e recolhimento, deve-se aceitar a sua dedução na apuração de
eventual imposto devido, obedecidos os limites legais.
DISPÊNDIOS. PESQUISAS. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. EXCLUSÃO
INDEVIDA. LUCRO REAL. GLOSA MANTIDA.
Constatado que o número de pesquisadores acrescidos no ano do gozo do
incentivo fiscal não atendeu aos percentuais de incremento estabelecidos na
norma legal, de se glosar o excesso de exclusão indevida na determinação do
lucro real.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720804/2018-23
Fl. 8708
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

DISPÊNDIOS. PESQUISAS. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. CONTROLE.
CONTAS ESPECÍFICAS. EXISTÊNCIA DE CONTROLES. GLOSA
AFASTADA.
A norma legal estabelece que os dispêndios com pesquisas e desenvolvimento
de inovação tecnológica serão controlados contabilmente em contas
específicas.
Demonstrado a existência de registros contábeis outros e/ou registros extra
contábeis que permitam a identificação dos referidos dispêndios na ECD,
afasta-se a glosa integral da exclusão considerada na determinação do lucro
real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
às preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida para, no mérito, por
maioria de votos, dar provimento em parte ao recurso voluntário para (i) reconhecer como
matéria tributável a importância de R$205.890.260,16 a título de lucro no exterior, conforme
Tabela 1 – Recálculo do Lucro no Exterior e Adicional, (ii) restabelecer as despesas com
amortização de ágio TRAFO, na importância de R$1.621.131,50 em cada trimestre do ano de
2013, (iii) considerar, na apuração do imposto devido, a dedução dos impostos pagos no exterior,
pois comprovados, nas importâncias de R$209.126,07, pagos por WEG Eletric Motors (UK) e de
R$49.754,13 pagos por WATT Drive GmbH Unna/Dortmund GmbH, valores estes que podem
ser utilizados para compensação com o IRPJ e CSLL, observando-se os limites considerados na
Tabela 18: Anexo B – Totalização dos Tributos Compensados, do Relatório Fiscal e (iv) afastar
a fundamentação legal utilizada para a glosa integral da exclusão indevida a título de dispêndios
com inovação tecnológica, no caso a ausência de contas contábeis específicas, suprida por força
de registros auxiliares, mantida, entretanto, a glosa integral do benefício fiscal de exclusão dos
referidos dispêndios, no caso, pelo não incremento do número de pesquisadores conforme
legislação aplicável. Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga que negavam provimento ao recurso também em relação à glosa de ágio
“TRAFO”, e os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves e Lucas Issa Halah que
davam provimento ao recurso no ponto relativo à tributação dos lucros no exterior
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Fl. 8709
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo algumas peças processuais dos autos, desde os Autos de
Infração.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Lançamento de IRPJ
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS - Amortização Ágio TRAFO
Despesas
indevidas com
amortização
de
ágio,
apuradas
conforme
detalhamento contido no Relatório Fiscal em anexo, parte integrante e
inseparável deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2013
1.621.131,50

75,00
30/06/2013
1.621.131,50

75,00
30/09/2013
1.621.131,50

75,00
31/12/2013
1.621.131,50

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
ATIVIDADES EXERCIDAS NO EXTERIOR POR PESSOA JURÍDICA
DOMICILIADA NO PAÍS
INFRAÇÃO: LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR
Lucros auferidos no exterior, não computados na apuração do Lucro Real e da
CSLL, conforme detalhamento contido no Relatório Fiscal em anexo, parte
integrante e inseparável deste Auto de Infração. Os valores dos tributos pagos
pelas participações mantidas no exterior, para os quais houve a aceitação dos
comprovantes de pagamentos apresentados, foram utilizados como dedução
Fl. 8710
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

desta infração, conforme Demonstrativo de Apuração do IRPJ e Demonstrativo
de Apuração da CSLL, adiantes neste Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa
(%)
31/12/2013
12,07

75,00
31/12/2013
2.787.336,10

75,00
31/12/2013
44.947.866,47

75,00
31/12/2013
180.845.998,26

75,00
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/10/2013 e 31/12/2013:
Art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 277 e 278 do RIR/99; arts. 251 e 394 do RIR/99,
combinado com o art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/01
Art. 1o da Lei no 9.532/97, com as alterações introduzidas pelo art. 3o da Lei no
9.959/00 e pelo art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/01
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS - Dispêndios com Inovação
Tecnológica
Valores de dispêndios com inovação tecnológica, excluídos indevidamente do
Lucro Líquido na apuração do Lucro Real e da CSLL, conforme Relatório
Fiscal em anexo, parte integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/03/2013
15.989.167,70

75,00
30/06/2013
23.269.181,22

75,00
30/09/2013
22.901.333,47

75,00
31/12/2013
25.448.676,50

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247 e 250 do RIR/99
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS - Amortização Ágio NANTONG
Fl. 8711
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Valores com amortização de ágio, excluídos indevidamente do Lucro Líquido
na determinação do Lucro Real, conforme Relatório Fiscal em anexo, parte
integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/03/2013
153.292,14

75,00
30/06/2013
153.292,14

75,00
30/09/2013
153.292,14

75,00
31/12/2013
153.292,14

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 3o da Lei no 9.249/95.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA
INCIDENTE NO EXTERIOR
Não atendimento aos requisitos legais necessários à compensação de Imposto
de Renda incidente no exterior, conforme Relatório Fiscal em anexo, parte
integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Fato Gerador

Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2013

22.099,53

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/10/2013 e 31/12/2013:
Art. 395 do RIR/99

A seguir o Relatório Fiscal, aproveitando o resumo feito pela decisão de piso:
3.- Despesas indevidas com amortização de ágio na aquisição da empresa
TRAFO;
3.1.- A infração a ser descrita neste tópico consistiu na amortização indevida
de despesas com ágio, o qual foi gerado em 2007, em operação de aquisição da
participação societária na empresa TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
S/A (doravante denominada simplesmente TRAFO).
3.2.- O processo de formação do ágio pode ser separado em duas etapas, a
primeira abrangendo a aquisição da TRAFO pela WEL, processo que se iniciou
em março de 2007 e perdurou até julho de 2009, e a segunda etapa, consistente
no processo de aquisição das demais ações da TRAFO pela WEG S/A (holding
do Grupo WEG, doravante denominada simplesmente WEG), por meio de uma
incorporação de ações, sendo que em seguida a WEG transferiu o investimento
Fl. 8712
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

(juntamente com o ágio gerado na incorporação das ações) para a WEL,
através de uma subscrição de ações.
3.3.- do ágio total gerado na operação, R$ 76.328.714,00, o montante gerado
na 1a etapa foi de R$ 43.906.084,00, e o restante, R$ 32.422.630,00, na 2a
etapa.
3.4.- O presente processo restringe-se à 2a etapa, parcela do ágio teria sido
indevidamente deduzida pela FISCALIZADA, uma vez que se trata de ágio
transferido, pago pela WEG, e usufruído pela WEL.
3.5.- na 2a etapa de formação do ágio, quem efetuou a aquisição da TRAFO,
pagando ágio, foi a WEG, conforme processo de incorporação das ações da
TRAFO. Dois dias depois, este ágio, escriturado na contabilidade da WEG, foi
transferido para a WEL, através do processo de subscrição de capital.
3.6.- Quem passou a usufruir deste ágio foi a WEL, o que não seria aceito pela
previsão contida no art. 386 do RIR/99. Acrescenta a auditoria, fls. 829:
“Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de
ações pela WEG5, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela
WEG na WEL, ainda sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez
que restaria caracterizado um ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que
WEG e WEL fazem parte do mesmo Grupo Econômico, sendo a WEG acionista
majoritária da WEL. “
4. – [...]
5.- Dispêndios realizados com programas de inovação tecnológica. As
irregularidades envolvem o uso de percentual indevido na determinação do
valor da exclusão ao lucro líquido na apuração do Lucro Real e da Base da
CSLL, e a falta de cumprimento de requisitos para a fruição do benefício do
programa. Veremos que a 1a irregularidade enseja uma glosa parcial do
benefício fiscal, ao contrário da 2a, que acarreta a glosa integral.
5.1.- Uso Indevido do Percentual de Exclusão:
5.1.1.- A análise da DIPJ AC 2013 permitiu atestar a exclusão na apuração do
Lucro Real de valores a título de dispêndios com inovação tecnológica (Lei
11.196/2005, art.19), os quais estariam em desacordo como as exigências do
mesmo art .19, dos arts. 2o e 8o, ambos do Decreto n. 5798/06 e art. 7o, §5o da
IN RFB 1.187/2011, conforme demonstrativos de fls. 3584/3589.
.2.- Não cumprimento dos Requisitos para Fruição do Benefício
5.2.1.- Esclarece a auditoria que, fls. 3589:
“Nesta irregularidade, também relacionada ao benefício com os dispêndios de
programas de inovação tecnológica, veremos que na verdade todo o valor do
benefício (exclusão de 80% na apuração do Lucro Real e da base da CSLL)
deve ser glosado, uma vez que a FISCALIZADA deixou de atender a requisitos
exigidos pela norma. Assim, como já dito, esta irregularidade, em termos de
valores, engloba a anterior, de forma que em eventual exoneração desta
infração em instâncias administrativas ou judiciais, subsistiria a infração
descrita no item anterior.”
Fl. 8713
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

5.3.- As irregularidades apontadas decorrem de:
5.3.1.- não contabilização dos dispêndios em contas específicas, conforme
exigências do art. 22 da Lei no 11.196/2005, art. 10 do Decreto n. 5.798/2006 e
art. 18 da IN 1.187/2011.
5.3.1.1.- conforme demonstrativos de fls. 3593/3603, conclui a auditoria:
“não há a menor dúvida acerca da impossibilidade de se identificar os
dispêndios de inovação tecnológica na ECD da empresa. Fls. 3603.”
5.3.2.- Falta de Registro no Contrato de Trabalho: que consistiu na falta de
menção expressa, no contato de trabalho de vários pesquisadores, de
desempenho como pesquisador em atividades de inovação tecnológica,
exigência prevista no art. 5o, §1o, inciso I da IN 1187/2011.
5.3.2.1. Entendeu a auditoria que, fls. 3606:
“a irregularidade é acessória relativamente à anteriormente relatada, qual
seja, a falta de escrituração dos dispêndios em contas específicas, que por si só
já enseja a glosa integral do benefício da exclusão. Assim, esta questão da falta
de registro no contrato de trabalho vem apenas corroborar a tese do
descumprimento dos requisitos legais para usufruir do benefício em tela.”
5.4.- Em relação ao dispêndios com inovação tecnologia, concluiu a mesma
auditoria que, fls. 3607,
“cumpre destacar que esta Fiscalização não está a dizer que a
CONTRIBUINTE não teve gastos com inovação tecnológica em 2013.
Não! O que demonstramos acima é que ela deixou de cumprir requisitos
mínimos, exigidos pela legislação, para fazer jus ao benefício fiscal, e por isso
a glosa deve ser operada de forma integral. Além da ausência de contas
específicas para abrigar os lançamentos afetos aos dispêndios com inovação,
os demonstrativos apresentados não possibilitam a identificação de
determinado dispêndio na escrituração contábil, o que coloca em xeque a
correção do montante registrado para o gozo do benefício fiscal com inovação
tecnológica.”
6.- Lucros no exterior: A infração consistiu na falta de adição ao lucro líquido,
na apuração do Lucro Real e da CSLL, dos resultados positivos obtidos em
participações mantidas no exterior, em empresas controladas de forma direta e
indireta, mediante consolidação vertical dos resultados das participações
mantidas por suas controladas diretas no exterior, consoante dispõem art. 25
da Lei no 9.249/95,
6.1.- De acordo com a auditoria, fundamentaram a exação conforme
pressupostos sintetizados às fls. 3627:
“não existe qualquer conflito entre o art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001, e os tratados de bitributação celebrados pelo Brasil com base na
Convenção-Modelo da OCDE.
a neutralidade tributária, no regime brasileiro, é sempre assegurada pelo mecanismo da
compensação do imposto pago no exterior (art. 26 da Lei no 9.249, de 26/12/1995), fls.
3627/3628.
Fl. 8714
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

a legislação interna brasileira, referente à tributação em bases universais preocupou-se
em evitar a bitributação, prevendo a compensação do tributo pago no exterior pela
controlada/coligada.
Independentemente de haver ou não acordo com outros Estados para evitar a dupla
tributação, o ordenamento pátrio permite o devido ajuste no resultado que se apura na
empresa brasileira em decorrência dos valores trazidos do exterior. Fls. 3628.
os montantes relativos ao GANHO E PERDA DE CAPITAL não devem afetar a
apuração dos lucros auferidos no exterior pela WEL, uma vez que já foram
contemplados nas DRE de cada uma das participações. Fls.3648.
os valores relativos aos DIVIDENDOS já estão contemplados nos resultados
consolidados das controladas diretas, uma vez foram considerados como receitas nas
respectivas demonstrações dos resultados, sendo excluídos estes dividendos em
consonância com a IN RFB no 213/2002, para apuração dos resultados que devem
efetivamente integrar a consolidação nas participações diretas, com vistas ao
oferecimento à tributação pela controladora brasileira, conforme demonstrativo de fls.
3651/3652.
Em síntese: os resultados das controladas indiretas devem ser tributados pela
controladora brasileira, mas via consolidação nas respectivas controladas diretas. A
CONTRIBUINTE realizou adição na apuração do Lucro Real, mas apenas dos
resultados da WEG SERVICE CO e WEG SINGAPORE PTE LTD.”
7.- Compensação de tributos pagos por controladas ou coligadas no exterior:
“7.1.- os limites de compensação dos tributos devem ser determinados para cada
uma das controladas, separadamente, sejam as diretas ou as indiretas, e somente
depois consolidar os valores compensáveis, para uso por parte da controladora
brasileira, conforme disposições dos §§ 9o, 10 e 11, do art. 14 da IN 213/2002.
Não seriam aplicáveis ao caso concreto, os §§ 15 a 18, uma vez que tratam das
situações em que a controladora brasileira tenha apurado prejuízo fiscal antes de
considerar os lucros no exterior a adicionar.
7.2.- Na avaliação dos comprovantes apresentados, algumas deficiências se
repetiam. Assim, importa antecipar algumas destas deficiências comuns, que
motivaram a rejeição de vários comprovantes:
7.2.1.- Tipo do Comprovante: veremos que em várias situações, a
CONTRIBUINTE
disponibilizou
comprovantes
que
não
se
prestam,
isoladamente, a demonstrar o efetivo recolhimento do tributo, dentre eles,
podemos citar notificações de débito, pagamentos online sem referência ao
tributo ou ao período de recolhimento, romaneios bancários, demonstrativos de
débito, etc. Tais documentos até são importantes para demonstrar a relação dos
valores recolhidos com o tributo e o período a que se referem, mas,
isoladamente, não serviriam como comprovação do efetivo pagamento dos
respectivos tributos;
7.2.2.- Data de Recolhimento não especificada: vários comprovantes
apresentados não permitiram a identificação da data do recolhimento, dado
fundamental na avaliação do valor a ser compensado, uma vez que a conversão,
para reais, do valor pago no exterior, deve ser realizada na data do efetivo
recolhimento. Para os comprovantes onde não foi possível a identificação da
data do recolhimento, não houve a respectiva aceitação para fins de
compensação.
Fl. 8715
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

7.2.3.- Período não especificado: vários comprovantes, não foi possível a
verificação se o tributo era relativo ao ano de 2013.
7.2.4- Antes tais elementos somente foram admitidos como compensáveis os
valores constantes do demonstrativo sintetizado às fls. 3659/3660, consolidada a
compensação admitida do IRPJ e da CSLL no demonstrativo de fls. 3661, em
consonância como art. 15 da IN SRF 213/2002.”
8.- Ciente em 09/03/2018, fls. 7262/7263, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 7314/7382, anexada da documentação de fls. 7400/7655, e,
posteriormente, dos documentos de fls. 7663/7672, através da qual alega, em
síntese:
Em preliminares:
8.1.- Nulidade da autuação por adoção de critério jurídico diverso do previsto
em lei, no tocante à glosa de despesas com inovação tecnológica, por
aplicação de critério jurídico diferente das prescrições do art. 7o da IN SRF
1187/2011 e art. 8o do Decreto n.578/2006, conforme jurisprudência do CARF,
ementas reproduzidas às fls. 7318.
8.2.- Nulidade do lançamento por desconsideração indevida de saldo de
prejuízos apurados pelas controladas, conforme art. 4o, da IN SRF n.
213/2002.
8.2.1.- conforme Acórdão n.1201-001.490, 1a. Turma Ordinária da 2a. Câmara,
1a. Seção, do CARF, onde a impugnante figurou como sujeito passivo, foi
reconhecido que prejuízos apurados por controlada ou coligada no exterior
podem ser compensados com lucros da mesma controlada ou coligada,
conforme demonstrativos de fls. 7321.
8.2.2.- A autuação teria afrontado assim o artigo 142 do CTN.
8.3.- Nulidade da autuação por erro na apuração dos resultados positivos na
empresa argentina Pulverlux S/A, controlada direta da WEG Tintas Ltda. e
indireta da impugnante, na forma do art. 243, § 2o, da Lei n. 6404/76.
No mérito
8.4.- Amortização do ágio da aquisição da empresa TRAFO, efetuada em
conformidade com os arts. 385, 386 e 391 do RIR/99, deve ser reconhecida
conforme art. 20, § 1o, II, do Decreto-lei n. 1598/77 e amortizado consoante
dispõe o ar. 7o da lei n. 9532/97, porquanto:
8.4.1.- A Weg S.A. (doravante Weg), por intermédio da sua controlada WEG
Equipamentos Elétricos S.A. (doravante WEL), adquiriu, em 06 de março de
2007, mediante contrato particular e posterior oferta pública, o controle
acionário da Trafo Equipamentos Elétricos S.A. (doravante TRAFO).
8.4.2.- As companhias (WEG, WEL e TRAFO) concluíram que a combinação
dos negócios seria a forma mais adequada para (i) convergir os recursos
disponíveis, (ii) alcançar melhores ganhos de sinergia, (iii) simplificar o atual
organograma, (iv) reduzir custos financeiros, operacionais e administrativos,
bem como, (v) tornar a WEG a única companhia do Grupo com ações
negociadas em bolsa de valores, conferindo a elas maior liquidez.
Fl. 8716
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

8.4.3.- Com efeito, a aquisição do controle acionário da TRAFO foi efetuada
pela companhia WEL a valor econômico, como de praxe, de tal sorte que a
época gerou um ágio a ser registrado pela WEL na ordem de R$ 32.422.630,00,
atinente a 2a etapa, que poderia ser amortizado nos termos da legislação
tributária do IRPJ, gerando um benefício fiscal convertido em benefício de
todos os acionistas da Weg.
8.4.4.- Em linhas gerais e de forma sucinta, a reestruturação societária
proposta pode ser sumarizada em três fases:
8.4.4.1.- Primeira - A Weg efetuou a incorporação das ações da TRAFO que
não eram de sua propriedade (ambas S/A aberta em determinado momento), as
quais correspondiam a 30,61% do capital social total.
8.4.4.1.1.- A incorporação das ações foi efetuada a valor econômico gerando
um novo ágio e assim se realizou, pois, (i) as duas companhias tiveram as
ações avaliadas por empresas independentes; e (ii) os acionistas da TRAFO
precisavam participar no Grupo WEG como um todo, por meio de ações da
WEG (companhia aberta) e não de ações exclusivas da WEL, que
representavam apenas uma parte do negócio.
8.4.4.2.- Segunda - A Weg aumentou o capital da WEL por meio da
integralização das ações da TRAFO adquiridas com ágio. Neste momento a
WEL passou a ser detentora de 100% das ações da TRAFO, e o ágio novo e
velho foram registrados em seu ativo intangível; e.
8.4.4.3.- Terceira - A WEL incorporou a TRAFO e passou a amortizar
fiscalmente o novo ágio gerado, bem como o ágio já registrado em seu ativo
intangível, no âmbito do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).
8.4.5. Importante mencionar que a WEG transferiu para WEL o investimento
pelo valor efetivamente adquirido (investimento/PL + ágio), tendo em vista que
a WEL já era detentora de parte das ações da Trafo e realizaria a
correspondente operação de incorporação, já que as empresas tinham o mesmo
objeto social e eram concorrentes entre si. Ou seja, se a WEG tivesse feito a
transferência apenas pelo valor do investimento, a perda seria reconhecida na
própria WEG, de forma que a despesa seria dedutível ou na WEG ou na WEL.
8.4.6.- Dessa forma, do total gerado na operação, no valor de R$
76.328.714,00, o montante correspondente a 1a etapa foi de R$ 43.906.084,00 e
o restante, de R$ 32.422.630,00, atinente a 2a etapa. Aquele objeto de glosa,
representa quantia gerada na segunda etapa.
8.4.7.- Da análise das várias decisões já proferidas em esfera administrativa,
identifica-se, na sua maioria, a indicação fiscal de que se a empresa C for do
mesmo grupo que a empresa A, não é admissível que C contabilize o ágio, por
ser 'ágio interno'. Em decorrência, a amortização feita por B após a
incorporação de C deveria ser glosada.
8.4.8.- Ocorre que, mesmo em casos de operações dentro do grupo, para fins
fiscais, surge o ágio e ele pode ser amortizado pela empresa (no caso, a WEL).
Especialistas reconhecem expressamente o ganho tributário da operação e a
tratam como caso de elisão (planejamento tributário).
Fl. 8717
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

8.4.8.1.- Assim não comportaria sucesso a tese da auditoria, relevando que na
2a Etapa não existiu pagamento em dinheiro pelas ações, mas sim, a
incorporação de ações, segundo a previsão legal do art. 252 da Lei n. 604/76.
8.4.9.- A autoridade fiscal apegou-se apenas na análise do plano contábil,
ignorando aquele de aspecto fiscal-tributário. Ou seja, ratificando as razões da
contribuinte, tem-se o entendimento de que para fins fiscais, o ágio decorrente
de operações com empresas do mesmo grupo (dito ágio interno), não difere em
nada daquele que surge em operações entre empresas sem vínculo.
8.4.10.- De fato, apesar da fiscalização pretender alegar a inexistência de
fundamento econômico, ela o faz se referindo a ausência de pagamento por
terceiros, já que a aquisição foi por meio de aceitação das ações/quotas da
investida como integralização de capital entre empresas do mesmo grupo.
Assim, o Fisco dúvida do fundamento econômico, por confundi-lo com
pagamento de terceiro estranho ao grupo, e não faz qualquer esforço para
infirmar o laudo que é o instrumento legal que o garante nos termos exigidos
pela legislação fiscal.
8.4.11.- No caso em concreto, a operação que redundou no aproveitamento do
ágio interno fazia parte de uma reorganização societária e, por isso, não seria
artificial. Mas, mesmo que tivesse sido especificamente intencional, estaria no
campo do planejamento tributário (elisão) e não da evasão ou erro.
8.4.12.- A entrega de ações na situação analisada representa, sim, um
sacrifício patrimonial, muito embora diferente daquele a que estamos mais
habituados, pela entrega de numerário.
8.4.13.- Assim, deve-se concluir que o instituto da incorporação de ações, no
caso concreto, foi utilizado de acordo com a lei que o instituiu, e que o registro
contábil, pela WEL, do ágio no investimento na TRAFO, seguiu também os
preceitos legais.
8.5. – [...]
8.6.- Dispêndios com inovação tecnológica, de valores desembolsados e de
valores de tributo reduzidos por incentivo fiscal:
8.6.1.- não há dúvidas quanto aos valores dispendidos pela impugnante
relacionados à PD&I, conforme atestado pela auditoria ao formalizar que não
está a dizer que a CONTRIBUINTE não teve gastos com inovação tecnológica.
8.6.2.- Demonstrativos contábeis e diversos relatórios de suporte e acessórios
apresentados à auditoria, deixam incontroversa a alocação e custeio
relacionado à Inovação Tecnológica, devendo prevalecer a essência sobre a
forma, ao contrário do entendimento recorrido. O CARF já se manifestou a
propósito, conforme Acórdão 1201-000.952, de prevalência tributária em
relação às normas contábeis, ementa às fls. 7347.
8.6.3.- Em consonância como o art. 7o da IN SRF 1187/11 e art. 8o do Decreto
n. 5798/2006, incorreu em equívoco o ente fiscalizador quando da verificação
do incremento de número de pesquisadores contratados no ano-calendário, em
relação à média de pesquisadores com contratos em vigor no ano-calendário
anterior: exclusão de 103 pesquisadores com dedicação integral foram
Fl. 8718
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

descaracterizados por terem atuado, parcialmente, nas atividades de PD&I no
ano calendário anterior. Não considerado, portanto, o incremento de 10,37%.
8.6.3.1.- Na apuração do incremento de pesquisadores, a auditoria utilizou
diferentes critérios: se a alteração contratual e pesquisador parcial para
exclusivo não é suficiente para considera-lo no cálculo do incremento para o
ano de 20103, também não deveria ser para o ano de 20102. Ou seja, a mesma
metodologia entendida como aplicável para 2013 deveria ser aplicada em
20102, o que não ocorreu.
8.6.3.2.- A afirmativa fiscal de que deveriam ser considerados pesquisadores
com dedicação exclusiva aqueles com apontamento de 2.112 horas anuais é
incoerente ante a realidade de fatos que reduzem as horas dedicadas aos
projetos eleitos para o benefício fiscal.
8.6.3.3.- Tendo por base que o artigo 22, inciso I, da Lei n° 11.196/05, o
Decreto n° 5.798/06 e a Instrução Normativa RFB n° 1.187/11, não
prescreveram a forma ou prazo para a contabilização dos dispêndios, não
poderia a fiscalização, por mera liberalidade, alargar o conteúdo daquela
legislação, criando exigência ali não prevista.
8.7.- Não houve questionamento quanto à natureza dos dispêndios. Apenas o
fato de a alocação dos mesmos nas consta específicas não ter sido feito
regularmente.
8.7.1.- Em que pese o excesso de despesas para efeitos do incentivo fiscal,
entendeu a fiscalização que todo o valor do benefício deve ser glosado.
8.7.2.- Os lançamento contábeis na ECD estão agrupados por centro de lucros
e tipos de lançamento. A impugnante optou por esta forma de envio de
informações dada a imensa quantidade de lançamento que a empresa possui.
Como esse procedimento não afronta nenhuma norma legal, não pode a
autoridade fiscal exigir ou se basear neste argumento da ECD para
impedir/glosar o benefício fiscal.
8.7.3.- Quanto aos contratos de trabalho, ao contrário a menção fiscal de que
em nenhum deles contas de forma expressa a menção ao desempenho da
atividade de inovação tecnológica, fls. 3605/3606, a impugnante havia
fornecido os contratos de trabalho, quando da admissão), conforme intimação
fiscal, formulada de forma incompleta. Não, seus aditivos, firmados a parir de
quando aqueles passaram a atuar em atividades de PD&I.
8.8.- Lucros no exterior: há que se atentar aos tratados internacionais: os
lucro tributados em empresas sediadas em outros países somente podem ser
tributados nesses países. Assim como os lucros tributados em empresas
sediadas no Brasil, somente aqui serão tributados.
8.8.1.- Haveria incompatibilidade de aplicação do art. 74 da Medida
Provisória n. 2.158-35/2001 diante da existência de tratado de bitributação
sendo inaplicável o regime de transparência fiscal.
8.8.2.- O regime de transparência fiscal internacional e os comentários da
OCDE aos acordos de bitributação - fundamentos fiscais para a
desconsideração dos tratados e aplicação do art. 74 da Medida Provisória n.
2158-35/2001 -, não são aplicáveis ao caso presente.
Fl. 8719
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

8.8.2.1.- Nenhum dos países em que estão localizadas as controladas da WEL
possuem tributação favorecida, nos termos da IN SRF n. 1037/2010. Algumas
inclusive recolhem tributos em montante superior ao que seria devido no
Brasil, a exemplo da África do Sul e Espanha.
8.8.3.- A jurisprudência do STJ, RE n. 1.325.709/RJ definiu que as disposições
dos Tratados Internacionais Tributários prevalecem sobe as normas de Direito
Interno, em razão de sua especificidade. Ementa às fls. 7372.
8.8.4.- Deve ser considerados os artigos 10 e 23 dos tratados para evitar
bitributação, visto que o art. 74 da Medida Provisória n. 2158-35/2001 instituiu
a tributação sobre dividendos fictamente distribuídos à controladora; não,
sobre lucros da controlada no exterior.
8.9.- Compensação de tributos pagos: é pleiteada a compensação de tributos
pagos no exterior não considerados pela fiscalização, conforme demonstrativos
de fls. 7378 e documentação complementar acostada aos autos.
8.9.1.- Alternativamente, requer diligência acerca da documentação
comprobatória apresentada a tal propósito.
[...]

DA DECISÃO DE PISO: O VOTO
Em seguida, transcrevo, em resumo, o Voto da decisão de piso, por meio do
Acórdão no 12-104.559, proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 20 de dezembro de
2018:
Voto
9.- A impugnação é tempestiva e atende às demais condições de sua
admissibilidade. Dela, portanto, conheço.
10.- Em preliminares:
10.1.- a questão relativa à amortização do ágio na aquisição da empresa
NANTONG ELECTRIC MOTORS LTD, se tornou infensa aos presentes autos
ante o procedimento do contribuinte de promover a quitação, via compensação
do tributo e encargos devidos.
10.2.- As questões preliminares levantadas sintetizam o próprio mérito dos
pontos impugnados. Razão porque as examino nesse mesmo enfoque.
11.- Quanto ao ágio na aquisição TRAFO, a questão já foi objeto de análise e
decisão desta DRJ através do Acórdão n. 12-86.370 - 12a Turma da DRJ/RJO,
de 29 de março de 2017, litigante a ora impugnante.
11.1.- No presente caso trata-se de desdobramento no mesmo ágio: ágio total
gerado na operação, R$ 76.328.714,00, o montante gerado na 1a etapa foi de
R$ 43.906.084,00, objeto do aludido acórdão. O restante, R$ 32.422.630,00, 2a
etapa, objeto deste feito.
Fl. 8720
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

11.2.- Por se tratar de mesma questão e, em síntese, dos mesmos fundamentos e
alegações impugnatórias, com a devida vênia ao ilustre Relator do referido
acórdão, reproduzo as causas daquele decidir, as quais ratifico na íntegra:
“A autuação, referente ao dito "ágio trafo", corresponde a cada valor lançado
de R$1.621.131,50 de IRPJ entre 31/03/11 até 31/12/11, fl. 3035. O fundamento
do lançamento repousa na amortização no período citado de despesas do ágio,
que teve origem na composição de dois eventos: (1) a aquisição da TRAFO
pela WEL, ocorrida entre 03/07 e 07/09; (2) aquisição das demais ações da
TRAFO pela WEG S/A (holding do Grupo WEG), por meio de uma
incorporação de ações, sendo que em seguida a WEG transferiu o investimento
(juntamente com o ágio gerado na incorporação das ações) para a WEL,
através de uma subscrição de ações (v. fls. 3078 e ss). Apenas a amortização do
ágio gerado nessa segunda etapa fora objeto de autuação.
Segundo o Relatório Fiscal, ao final de 2009, a WEL (WEG Equipamentos
Elétricos SA) detinha 68,69% da TRAFO (v. fl. 3079), sendo o restante das
ações dividido entre acionistas minoritários, pessoas físicas e jurídicas. Ainda
ao final de 2009 (28/12/09), a WEG S/A (Holding do Grupo WEG) adquiriu,
com ágio, o restante das ações detidas pelos minoritários. O resultado de tais
operações mostra a WEG com controle da WEL; WEL e WEG com controle da
TRAFO. Ocorre que, ainda em 28/12/09, a WEG mediante subscrição de
capital transferiu sua participação (30%) na TRAFO para a WEL Restando
então a WEL com 100% do controle da TRAFO, e a WEG com controle
(99,95%) da WEL (v. fl. 3080). Em 30/12/09, a WEL incorporou a TRAFO,
passando a amortizar todo o ágio gerado. Aqui se discute, portanto, o ágio
gerado na transação entre WEG e TRAFO, mas transferido a WEL mediante
subscrição de capital.
No que pese eventuais discrepâncias, a jurisprudência administrativa e também
a doutrina especializada têm se alinhado no sentido de entender que não
encontra suporte na legislação tributária que rege a matéria a dedutibilidade
da amortização de ágio, para fins de apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL, quando se trata de ágio interno, ágio transferido com
utilização de empresa veículo ou na ausência de propósito negocial. Acentuou
a Fiscalização que o caso subsume-se ou na hipótese de transferência de ágio
ou ainda na hipótese de ágio intragrupo (se admitido que o ágio fora gerado na
subscrição de capital).
A Impugnante entende que o caso se insere na hipótese de planejamento
tributário. É fato que, ao invés de a WEL (que já detinha cerca de 70%)
adquirir diretamente as ações (cerca de 30%) dos acionistas minoritários da
TRAFO, desdobrou a operação em duas fases: Primeiro a WEG as adquiriu, e
após (no mesmo dia!) a WEL as adquiriu da WEG. A Impugnante argumenta
ter havido elisão decorrente de planejamento tributário, mas nunca evasão.
No entanto, ao que tudo indica o Grupo objetivou apenas buscar o benefício
fiscal previsto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, não havendo propósito
propriamente negocial na via desdobrada.
[...]
No caso aqui examinado, em 28/12/09, a WEG S/A pagou para adquirir, com
ágio, ações detidas pelos minoritários (cerca de 30%) da TRAFO. No mesmo
Fl. 8721
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

dia, em 28/12/09, a WEG mediante subscrição de capital transferiu sua
participação (30%) na TRAFO para a WEL. Dois dias depois, em 30/12/09, a
WEL incorporou a TRAFO, passando a amortizar todo o ágio gerado.
O CARF, através do Acórdão n° 1101000.936, manifestou o mesmo
entendimento, em situações análogas de transferência de ágio:
“TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE
SUA
INCORPORAÇÃO
PELA
INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade
futura é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa
jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a
amortização se o investimento subsiste no patrimônio da investidora
original."(gn)
Conclui-se que restou demonstrada a utilização da empresa WEG como mera
empresa veículo para criação e transferência de ágio para a WEL, com o fim
de reduzir tributos devidos pela incorporadora WEL.
Portanto, com fulcro nas razões apontadas, mantém-se inteiramente as glosas
efetuadas pela Autoridade Fiscal, e, consequentemente, o crédito já constituído,
incluindo multa e juros, tanto em relação ao IRPJ, quanto para a CSLL.
12.- Dispêndios com inovação tecnológica.
12.1.- No equacionamento da lide relativa à exclusão do lucro líquido das
bases de cálculo do lucro real e da CSLL, incentivo fiscal instituído pela Lei n.
11.196/05, deve, necessariamente, nortear o decidir, a disposição ínsita no
artigo 111, I, do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
12.2.- A Autoridade Tributária aponta irregularidades que envolvem:
12.2.1.- o uso de percentual para a determinação da exclusão ao lucro líquido
na apuração do Lucro Real e da Base da CSLL de despesas com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica (PD&I), e,
12.2.2.- a falta de cumprimento de requisitos para a fruição do benefício do
programa de inovação tecnológica.
12.3.- A Impugnante contesta as alegações fiscais, aponta falhas na apuração,
que não teria levado em conta a documentação disponibilizada, e ainda
argumenta que o "artigo 22, inciso I, da Lei n° 11.196/05, o Decreto n°
5.798/06 e a Instrução Normativa RFB n° 1.187/11, não prescreveram a forma
ou prazo para a contabilização dos dispêndios", dessa forma não poderia a
Administração "alargar o conteúdo daquela legislação, criando exigência ali
não prevista".
12.4.-
Ao
contrário
do
alegado,
rememorem-se
as
disposições
legais/normativas a respeito da matéria para fruição do incentivo fiscal
prescrito na Lei n. 11.196/95:
Fl. 8722
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Lei n° 11.196/05
“Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e
Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que tratam os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização
indevida dos incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos
incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos
tributos não pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de
juros e multa, de mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.”
Decreto 5798/66
“Art. 10. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 3o ao 9o:
I - deverão ser controlados contabilmente em contas específicas;”
IN 1187/2011
“Art. 7o Sem prejuízo do disposto nos arts. 4o e 5o, a pessoa jurídica poderá
excluir do lucro líquido, para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 60% (sessenta por cento) da
soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como
despesas pela legislação do IRPJ.
§ 1o Os dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica contratadas no País com universidade, instituição de pesquisa ou
inventor independente de que trata o § 1o do art. 4o, também serão computados
para fins das exclusões de que tratam o caput e o § 2o.
§ 2o A exclusão de que trata o caput poderá chegar a:
I - até 80% (oitenta por cento), no caso de a pessoa jurídica incrementar o
número de pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do incentivo
em percentual acima de 5% (cinco por cento), em relação à média de
pesquisadores com contratos em vigor no ano-calendário anterior ao de gozo
do incentivo; e
II - até 70% (setenta por cento), no caso de a pessoa jurídica incrementar o
número de pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do incentivo
até 5% (cinco por cento), em relação à média de pesquisadores com contratos
em vigor no ano-calendário anterior ao de gozo do incentivo.
§ 3o Excepcionalmente, para os anos-calendário de 2006 a 2008, os
percentuais referidos no § 1o poderão ser aplicados com base no incremento do
número de pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do incentivo,
em relação à média de pesquisadores com contratos em vigor no ano-
calendário de 2005.
§ 4o Para o cálculo do incremento do número de pesquisadores contratados de
que tratam os §§ 2o e 3o serão considerados apenas os pesquisadores com
dedicação exclusiva em projeto de pesquisa explorado diretamente pela própria
Fl. 8723
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

pessoa jurídica, e beneficiados pelo incentivo fiscal de que trata esta Instrução
Normativa.
§ 5o Para fins do incremento de número de pesquisadores previsto no § 4o,
poderão ser considerados empregados já contratados pela empresa, não
atuantes em projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, que mediante alteração de seus contratos de trabalho, passem a
exercer exclusivamente a função de pesquisador em projeto de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica da pessoa jurídica
incentivado.”
12.5..- Fácil, pois, concluir que para a fruição do benefício fiscal, benesse do
Estado, duas condições concomitantes são impostas: apropriações contábeis
especificas e incremento anual do número de pesquisadores com dedicação
exclusiva.
12.5.1.- Atente-se, verbi gratiae, que o artigo 22, inciso I, da Lei
no.11.196/2005 exige que a contabilidade revele de maneira clara, direta e
inquestionável os dispêndios ocorridos a título de pesquisa e inovação
tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos fatos correspondentes aos
lançamentos contábeis, para efeitos do benefício fiscal nela prescrito.
12.5.2.- Portanto, ao contrário da proposição alegatória, não houve, por parte
da auditoria, alargamento “do conteúdo daquela legislação, criando exigência
ali não prevista".
12.5.3.- Reporte-se à conclusão do objetivo e documentado Relatório Fiscal no
ponto, fls. 3607:
“esta Fiscalização não está a dizer que a CONTRIBUINTE não teve gastos
com inovação tecnológica em 2013. Não! O que demonstramos acima é que ela
deixou de cumprir requisitos mínimos, exigidos pela legislação, para fazer jus
ao benefício fiscal, e por isso a glosa deve ser operada de forma integral.
Além da ausência de contas específicas para abrigar os lançamentos afetos
aos dispêndios com inovação, os demonstrativos apresentados não
possibilitam a identificação de determinado dispêndio na escrituração
contábil, o que coloca em xeque a correção do montante registrado para o
gozo do benefício fiscal com inovação tecnológica. Aliado a este fato, a
CONTRIBUINTE deixou de registrar nos contratos de trabalho dos
pesquisadores o desempenho nas atividades de inovação tecnológica. (grifos
não do original).
13.- Relativamente a Lucros no exterior, atente-se, em preliminar que a Lei das
S/A – Lei n. 6404/96 não é tributária. Daí o Decreto-lei n. 1598/77 determinar
suas adequações em sede tributária.
13.1.- Ainda em preliminar, atente-se ao disposto no art. 25 da Lei n. 9.249/95:
[...]
13.5.- Importa ressaltar que nestes autos a tributação incide sobre lucros,
conforme exarado pela auditoria:
[...]
Fl. 8724
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

13.7.- Nesse sentido, a auditoria promoveu a consolidação dos resultados
positivos obtidos pelas participações mantidas pelas controladas diretas da
FISCALIZADA nos respectivos balanços e demonstrações, posteriormente
trazidos para tributação pela FISCALIZADA aqui no Brasil. Ou seja, os
resultados das controladas indiretas devem ser tributados pela controladora
brasileira, mas via consolidação nas respectivas controladas diretas, conforme
demonstrativo de fls. 3651/3652.
14.- Isto posto, quanto ao fato de o Brasil não ser membro da OCDE, isto não
impede, absolutamente, que sua Administração Tributária adote os
entendimentos daquela Organização como meio suplementar de interpretação
dos tratados que celebra.
[...]
14.4.- Em outras palavras, como o testificou a auditoria, fls. 3628:
“se os lucros da coligada ou controlada estrangeira foram submetidos, em seu
país, a um nível de tributação comparável ao do Brasil, não haveria, em
princípio, nenhuma diferença significativa de imposto a ser exigida da
investidora brasileira.”
14.5.- Em síntese: a legislação tributária brasileira, referente à tributação em
bases universais, expressamente se preocupou em evitar a bitributação,
prevendo a compensação do tributo pago no exterior pela controlada/coligada.
Para evitar a dupla tributação, permitindo o devido ajuste no resultado que se
apura na empresa brasileira em decorrência dos valores trazidos do exterior.
Haja, ou não, acordo de bitributação com outros Estados.
14.5.1.- Quanto aos tratados de bitributação, o CARF já se manifestou,
conforme Acórdãos n. 1201-001.465, de 09/08/2016 e Acórdão no 1201-
001.490, de 14/09/2016, no sentido de que:
“TRATADO INTERNACIONAL PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO
A existência de Tratado para Evitar Bitributação, entre o Brasil e outro Estado,
não impede a exigência, na empresa situada no Brasil, de impostos sobre de
lucro recebidos do exterior, provenientes daquele Estado.”

[...]
16.- No tocante ao alegado erro na apuração dos resultados positivos na
empresa argentina Pulverlux S/A, controlada direta da WEG Tintas Ltda. e
indireta da impugnante, atente-se que:
“o resultado da PURVERLUX S/A não foi inserido na consolidação, tendo
migrado diretamente para a WIB pela equivalência patrimonial. A
CONTRIBUINTE, em atendimento ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 16,
apresentou cópias das demonstrações financeiras da PULVERLUX S/A, de
forma a permitir a identificação do resultado proporcional na DRE da WIB,
sua controladora. Além disso, asseverou que o resultado da PULVERLUX S/A
não figurou no balanço individual da WIB, constando apenas na consolidação
do balanço. Assim, para fins de apuração do lucro da PULVERLUX S/A que
Fl. 8725
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

deve ser contabilizado na apuração do lucro no exterior da WEL, não há que se
deduzir este lucro no resultado da WIB, uma vez que a parcela do lucro da
PULVERLUX S/A não constou da DRE individual da WIB.”
16.1.- Portanto, ao contrário do alegado, não houve erro da auditoria no
tratamento dos resultados positivos da PUVERLUX S/A.
16.2.- As manifestações do CARF a propósito da questão estão exaradas,
dentre outros, nos Acórdãos ns. 1302-001.947 – de 09/08/2016 e 1302-001.974
– de 13/09/2016:
“LUCROS
AUFERIDOS
NO
EXTERIOR.
CONSOLIDAÇÃO
DOS
RESULTADOS.
Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a
controlada no exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária,
serão consolidados, no balanço da controlada para efeito de determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil. Inexiste
previsão legal para a adição direta dos resultados da controlada indireta nos
resultados da controladora indireta.”
17.- Relativamente a prejuízos de controladas/coligadas no exterior, ante a
disposição ínsita no § 5o do art. 25 da Lei n. 9249/95, ratifico, na íntegra a
manifestação da auditoria, amparada no Art. 4o da IN SRF n. 213/02:
Lei n. 9249/95,
“Art. 25.
.....
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não
serão compensados com lucros auferidos no Brasil.”
IN SRF n. 213/02:
“Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais, controladas
ou coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica no
Brasil.”
[...]
18.- Quanto à compensação de tributos pagos no exterior, em preliminar, a
pretendida diligência é despicienda uma vez que a documentação acostada aos
autos é suficiente à sua solução.
18.1.- No equacionamento do ponto importa salientar as disposições ínsitas no
art. 14 da IN SRF n. 213/02:
[...]
18.2.- No exato contexto do Ato Normativo em tela da documentação de
fls.7467/7655 e 7604/7672, quanto às pretendidas compensações do IRPJ
relativamente os mesmos documentos, além das razões de rejeições expostos no
Anexo E, do Termo de Verificação Fiscal, fls. 7202/7218, cabe salientar as
Fl. 8726
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

disposições ínsitas nos artigos 224 da Lei n. 10402/20 – Código Civil
Brasileiro, 192 da Lei n. 13105/15 - Código do Processo Civil:
Lei n. 10.406/02:
“Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos
para o português para ter efeitos legais no País.”
Lei n. 13105/15:
“Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá
ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua
portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou
firmada por tradutor juramentado.
19.- Por fim, quanto à incidência de encargos moratórios sobre penalidade de
ofício equivoca-se a alegação impugnatória: penalidade de ofício integra o
conceito de crédito tributário; trata-se de fato gerador de obrigação principal,
a dizer do artigo 113, § 1o, do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
19.1.- O mesmo CTN em seu artigo 161 dispõe:
”Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.”
19.2.- Fácil concluir que a penalidade de ofício não paga quando no seu
vencimento sofre a incidência dos encargos moratórios – justa compensação ao
credor pelo atraso do devedor.
[...]
21.- Por fim, quanto à CSLL, despiciendo reportar a mansa e pacífica
jurisprudência no sentido de que para tributo tomado por reflexividade
material, à falência de elemento relevante aplica-se, no que lhe for pertinente,
decisão do feito que lhe deu origem.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Preliminarmente, na questão pertinente à glosa de amortização do ágio na
aquisição da TRAFO, a Recorrente faz algumas considerações acerca do julgamento da DRJ, que
teria sido omisso em alguns pontos trazidos na impugnação, mas, entretanto, tais questões se
confundem com aquelas de mérito e assim devem ser tratadas. No mais, suas alegações repetem
Fl. 8727
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

aquelas trazidas na impugnação. Faz um breve resumo das autuações, para em seguida os
detalhes:
Quanto aos Lucros no Exterior:

Fl. 8728
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8729
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Daqui em diante, a Recorrente insiste em pontos que entende serem típicas de
preliminares, mas, entretanto, se confundem com questões de mérito. Eis seu resumo:

Fl. 8730
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8731
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

[Nota do Relator: os extensos parágrafos seguintes, itens 66 a 100, referem-se
aos dispêndios tecnológicos e serão detalhados no Voto.]

Fl. 8732
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8733
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8734
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8735
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

[...]

Fl. 8736
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8737
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Dos itens 122 a 126 a Recorrente faz um breve resumo da autuação, item III –
Dos Fatos, Do Mérito da Exigência Fiscal.
Dos itens 127 a 259, referente amortização de ágio TRAFO, tida como indevida,
deixa-se aqui de reproduzir seus argumentos em função de que tal infração já foi apreciada em
outro processo, por esta Turma, com outra composição (mesma situação, apenas outro fato
gerador, e os detalhes serão comentados no voto).
Dos itens 260 a 422 referente Dispêndios com Inovação Tecnológica, as
alegações da Recorrente e o que consta no Relatório Fiscal serão devidamente apresentados por
ocasião do Voto.
Dos itens 423 a 427, a inconformidade contra a aplicação de juros sobre multa de
ofício.
Continuando com o recurso voluntário:

Fl. 8738
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

No item VII.I – Aplicabilidade dos Tratados Internacionais, defende a
aplicação dos tratados, que eles prevalecem internamente, que possui tratados com os países nos
quais estão sediadas as controladas da WEL, de forma que os lucros auferidos pelas empresas
sediadas na Áustria, Espanha, Índia e África do Sul somente podem ser tributados nestes países
No item VII.1.1 - Incompatibilidade de Aplicação do Artigo 74 da MP no
2.158/2001 diante da Existência de Tratado de Bitributação – Inaplicabilidade do Regime
da Transparência Fiscal Internacional, defende que o regime de transparência fiscal
internacional, na doutrina de João Francisco Bianco e Luís Eduardo Schoueri, citados no
Relatório Fiscal, tem sido aplicado na legislação estrangeira quando a localização da pessoa
jurídica encontra-se em país com tributação favorecidas, que não é o seu caso;
No item VII.1.2 - Incompatibilidade de Aplicação do Artigo 74 da MP no
2.158/2001 diante da Existência de Tratado de Bitributação – Inaplicabilidade dos
Comentários da OCDE, defende que as regras CFC são de natureza antielisiva, sendo
equivocada a classificação do art.74 da MP n] 2.158-35/2001 como uma “regra CFC”, motivo
pelo qual é inválida a aplicação dos Comentários à Convenção Modelo da OCDE;
No item VII.1.3 - Incompatibilidade de Aplicação do Artigo 74 da MP no
2.158/2001 diante da Existência de Tratado de Bitributação – Atenção à Jurisprudência do
E. STJ (Recurso Especial no 1.325.709/RJ), destaca que o STJ entendeu pela aplicabilidade dos
acordos de bitributação;
No item VII.1.4 - Incompatibilidade de Aplicação do Artigo 74 da MP no
2.158/2001 diante da Existência de Tratado de Bitributação – Síntese Conclusiva, apresenta
um resumo dos pontos anteriores;
No item VII.1.5 – Ad Argumentandum – Da Aplicação dos Artigos 10 e 23
dos Tratados (Dividendos), defende que ainda que não se acate “o posicionamento de que o
Artigo 7 deva ser aplicado na presente autuação, deve-se aceitar se está diante de uma
“distribuição ficta de dividendos”, reconhecendo a isenção no Brasil prevista no art.23 dos
tratados em comento e determinando a reforma do acórdão recorrido...”.
Continuando com o recurso:

Fl. 8739
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Daí em diante explica que apresentou documentos dos recolhimentos no exterior,
para a fiscalização e, posteriormente, trouxe novos documentos na impugnação, mas que não
acatados pela decisão recorrida que, além de afirmar a falta de tradução de alguns, somente fez
remissão ao Anexo E (demonstrativo de não acolhimento de alguns recolhimentos, então
elaborados pela fiscalização).
Reproduz (item 511) TABELA 1 elaborada pela fiscalização, demonstrativo de
não comprovação de alguns recolhimentos, onde acrescenta as suas justificativas, em sede
recursal, as quais serão detalhadas e comentadas no voto. Complementa seus esclarecimentos
acerca dos documentos trazidos na impugnação, conforme Tabela 2 (item 512), por ela elaborada
e que serão comentados no voto.
No item VII.III – Da Necessidade de Compensação do Tributo Pago pelas
Empresas Sediadas no Exterior – WEG Singapore PTE LTD e WEG Service CO, foi
efetivada uma glosa parcial dos recolhimentos no exterior, cujos argumentos e apreciação serão
detalhados no voto.

DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Em face da necessidade de algumas elucidações, foram solicitadas a realização de
diligências, conforme constou da Resolução CARF de no 1401-000.704, em 10 de março de
2020, relativo à tributação dos lucro nos exterior e à dispêndios tecnológicos. Eis um resumo:
[...]
Da alegação de compensação de prejuízos anteriores das controladas
indiretas com lucros próprios
Na impugnação apresentada e também no recurso voluntário, a Recorrente
solicita, caso não acatadas as suas razões quanto à não tributação dos lucros
obtidos no exterior, que fosse considerado, então, a compensação dos prejuízos
acumulados pelas controladas no exterior com os resultados positivos destas
mesmas controladas, a teor do disposto nos §§ 2o e 3o da IN SRF de no
213/2002.
De fato, tal dispositivo assegura, ao meu sentir, a possibilidade aventada pela
Recorrente:
TRATAMENTO DO PREJUÍZO NO EXTERIOR
Art.4o. É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§1o. Os prejuízos a que se refere este artigo são aqueles apurados com base na
escrituração contábil da filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, efetuada
segundo as normas legais do país de seu domicílio, correspondentes aos períodos
iniciados a partir do ano-calendário de 1996.
§ 2o. Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no exterior, somente
poderão ser compensados com lucros dessa mesma controlada ou coligada.
Fl. 8740
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

§3o. Na compensação dos prejuízos a que se refere o §2o não se aplica a restrição de que
trata o art.16 da Lei no 9.065, de 1995.
[...]
Percorrendo-se o Relatório Fiscal não se encontra nenhum comentário acerca
deste específico dispositivo legal, talvez porque como a Recorrente não havia
adicionado os lucros no exterior no computo da apuração do lucro tributável
no Brasil, a autoridade fiscal entendeu que não lhe cabia mais tal compensação
(de prejuízos anteriores das controladas com seus próprios lucros).
Entretanto, caso fosse este o motivo, não o veria como impedimento à uma
eventual compensação nos moldes do dispositivo supra.
A decisão de piso, conforme destacou a Recorrente, equivocou-se em sua
argumentação, uma vez que tratou a solicitação da Recorrente como proibitiva
tendo por base o §5o do art.25 da Lei no 9.249, de 1995 e art.4o da IN 213/2002,
que não seriam, entretanto, os dispositivos aplicáveis ao propósito da
Recorrente.
Repete a Recorrente em seu recurso o quadro Demonstrativo dos Prejuízos
Contábeis/Fiscais a Compensar – Controladas no Exterior, onde ali constam
as controladas que apresentam prejuízos acumulados:

Do demonstrativo acima, a Weg France S.A e a Weg Middle East, por
apresentarem resultado negativo no ano de 2012, conforme consta no Anexo B
ao Relatório Fiscal, não foram consideradas pela autoridade fiscal na Tabela
16 – Totalização dos Resultados Positivos, que consta no relatório Fiscal.
A Recorrente apresentou em sua impugnação as demonstrações financeiras
destas empresas (fls.7.400 a 7.449), entretanto, estão em idioma estrangeiro.
Mais adiante, após recurso voluntário, apresentou petição complementar e
documentos (fls.8.375 a 8.420) pertinentes a recolhimentos no exterior
(traduzidos) e demonstrações de prejuízos acumulados de Zest Eletric Ghana
Limited, de Pulverlux S.A e de Weg Nantong Eletric Motors Manufacturing Co.
DAS DILIGÊNCIAS
[...]
Que, do Relatório Fiscal, nota-se que na apuração do imposto a pagar pela
controladora no Brasil, não foram considerados os prejuízos contábeis de
exercícios anteriores apurados pelas controladas no exterior;
Fl. 8741
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Tanto na Impugnação, quanto no Recurso Voluntário, a Recorrente solicitou tal
compensação. A DRJ não reconheceu tal pleito, mas utilizou-se de um
fundamento equivocado em sua conclusão.
Tendo em vista que tal compensação tem previsão legal, conforme disposto no
art.4o, §2o da IN SRF de no 213/2002, neste sentido (1) solicita-se à autoridade
autuante esclarecer a razão pela qual não foram considerados os prejuízos
contábeis de exercícios anteriores apurados por algumas das controladas no
exterior e (2) caso seja reconhecida a possibilidade de aproveitamento de
prejuízos contábeis de exercícios anteriores apurados por algumas das
controladas no exterior, solicita-se à autoridade autuante demonstrar o efeito
de tal fato sobre o lançamento fiscal.
DOS DISPÊNDIOS COM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Neste tópico, depreende-se do Relatório Fiscal – item 3.2, que a infração
apurada decorreu de duas irregularidades:
- uso indevido de percentual na determinação do valor da exclusão ao lucro
líquido na apuração do Lucro Real e da Base da CSLL e,
- falta de cumprimento de requisitos para a fruição do benefício do programa,
que importou na glosa integral das despesas.
De se ver primeiramente a situação apontada pela autoridade autuante que
teria motivado a glosa integral dos dispêndios com inovação tecnológica,
conforme consta no item 3.2.2. Do não Cumprimento para a Fruição do
Benefício.
Para tanto, de se reproduzir excertos do relato fiscal:
“A Lei no 11.196/2005, o Decreto no 5.798/2006 e a Instrução Normativa RFB
no 1.187/2011 preveem algumas exigências para o gozo do benefício dos
dispêndios com programas de pesquisa com inovação tecnológica, dentre elas a
contida no art. 22 da Lei, ratificada no art. 10 do Decreto e no art. 18 da IN
1.187, abaixo transcritos, com grifos nossos:
Lei 11.196/2005:
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas
residentes e domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e
VI do caput do art. 17 desta Lei.
Decreto 5.798/2006:
Art. 10. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 3o ao 9o:
I - deverão ser controlados contabilmente em contas específicas; e
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas
residentes e domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e
VI do art. 3o deste Decreto.
Fl. 8742
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Instrução Normativa 1.187/2011:
Art. 18. Os dispêndios e pagamentos de que tratam esta Instrução Normativa
deverão ser controlados contabilmente em contas específicas.
A WEL foi formalmente instada a se manifestar acerca da contabilização destes
dispêndios em contas específicas, conforme item 2.3 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 06. A seguir, a manifestação da CONTRIBUINTE
acerca desta questão:
Figura 13: Resposta ao item 2.3 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL

Com esta informação, dando conta da existência destas duas contas específicas
para a escrituração dos dispêndios com inovação tecnológica, afigurava-se que
a FISCALIZADA havia cumprido esta exigência legal. Ocorre que estas contas,
de fato, não atendem ao requerido pela norma, uma vez que contemplam
lançamentos em valores globalizados, e suas contrapartidas são contra duas
contas do mesmo grupo, retificadoras. Esta questão fica evidenciada nos
extratos do balancete extraído da ECD 2013:
Figura 14: Extratos do Balancete ECD 2013 - Contas 411060970 e 411075970

Os lançamentos contábeis destas contas podem ser visualizados nas tabelas
abaixo, onde podemos atestar os registros em valores globalizados:
Tabela 7: Conta 411060970 - Projetos de Pesquisa Desenvolvimento Inovação
Tecn. – Pessoal
[...]
Tabela 8: Conta 411075970 - Projetos de Pesquisa Desenvolvimento Inovação
Tecn. – Gerais
[...]
Tais inconsistências foram comunicadas à FISCALIZADA, conforme TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL No 10.
Especificamente em relação ao item 2.3 da intimação, que demandou a
indicação das contas contábeis específicas que abrigaram os lançamentos
Fl. 8743
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

afetos à Inovação Tecnológica, conforme previsão contida no art. 22, I da Lei
11.196/2005, a CONTRIBUINTE informou que registrou estas informações nas
contas 411075970 e 411060970. Analisando o Razão destas contas,
constatamos o que se segue:

O uso destas duas contas definitivamente não atende à exigência contida no art.
22, acima citado, uma vez que não permite identificar a contabilização de cada
uma das despesas/custos que compuseram os dispêndios totais com Inovação
Tecnológica.
Frise-se que o demonstrativo constante do Anexo 1 da resposta, não obstante
registrar o campo CLASSE DE CUSTOS, que indica as respectivas contas
contábeis, o faz de forma insatisfatória em relação aos dispêndios de Recursos
Humanos (RH), uma vez que aponta para conta inexistente na ECD de 2013.
Cumpre registrar que estes dispêndios com RH representam cerca de 89% do
total de dispêndios incluídos no benefício da Inovação Tecnológica.”
[...]
No Recurso Voluntário, item V – Dos Dispêndios Com Inovação Tecnológica
(PD&I), após um breve histórico do Grupo WEG e das atividades de
pesquisa/inovação, (tópico 260 a 284), seguem-se as alegações da Recorrente,
em resumo:
[...]
DAS DILIGÊNCIAS
“No Arquivo não-paginável – Dispêndios por conta contábil (fl.844),
encontram-se várias informações e respectiva numeração tais como: natureza
da despesa (aí incluídas Hora Pesquisador), ordem interna, conta contábil,
classe de custo (numeração 800200311), centro de custo, centro de lucro e no
de documento.
A autoridade fiscal, em seu criterioso relato fiscal, menciona que, em intimação
fiscal (TIF 10), a Contribuinte fora intimada, dentre outras solicitações, a
informar, para cada um dos registros relativos à HORA PESQUISADOR
(campo Natureza da Despesa), as contas contábeis que abrigaram os
respectivos dispêndios de RH.
Em resposta:
Fl. 8744
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

A autoridade fiscal em seus comentários:
Conforme relato acima, da própria FISCALIZADA, o código 800200311 tinha como
finalidade exclusiva o apontamento das horas dedicadas pelos pesquisadores nas
atividades de inovação tecnológica. Mas de se perguntar: como identificar, na
contabilidade da CONTRIBUINTE, cada um dos 45.665 registros de dispêndios com
RH (HORA PESQUISADOR) existentes no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS? Não é
possível!
Poder-se-ia argumentar que esta deficiência havia sido solucionada pelo Anexo 1 da
resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 10, que vinculou os dispêndios de
RH com algumas contas contábeis, a saber:  411060005: SALÁRIOS
- DIRETO;  411060007: SALÁRIOS
- INDIRETO;  411060020: 13o SALÁRIO
- DIRETO;  411060021: 13o SALÁRIO
- INDIRETO;  411060025: FÉRIAS
- DIRETO;  411060026: FÉRIAS
- INDIRETO;  411060030: INSS
- DIRETO;  411060031: INSS
- INDIRETO;  411060035: ENCARGOS TERCEIROS
- DIRETO;  411060036: ENCARGOS TERCEIROS
- INDIRETO;  411060040: FGTS
- DIRETO;  411060041: FGTS
- INDIRETO;
Mas o problema persiste mesmo com esta vinculação, uma vez que estas contas não
estão contempladas no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS, que aponta exclusivamente
para a conta 800200311, inexistente na contabilidade. Então, de se perguntar mais uma
vez: como saber a qual destas contas acima está vinculado cada dispêndio de RH
registrado no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS? De acordo com explicações da
CONTRIBUINTE, para vários dispêndios, não há um lançamento específico na ECD,
uma vez que o sistema contábil faz o agrupamento dos lançamentos. Ou seja, segundo a
CONTRIBUINTE, o dispêndio estaria registrado na ECD, mas inserido em um
lançamento de valor maior, agrupado.
Fl. 8745
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Ainda, nas tabelas 9 e 10 que constam no Relatório Fiscal, a autoridade fiscal
tira conclusões de que os dispêndios registrados no ANEXO 1 – TIF
DISPÊNDIOS não estariam contemplados nos lançamentos registrados na
ECD.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente afirmou o seguinte:

Creio ser adequado que a autoridade fiscal se pronuncie sobre estas
colocações, (itens 388 a 393) que contrariam, de alguma forma, afirmações
assumidas pela autoridade, daí as razões da necessidade da realização das
diligências, para que a autoridade, habituada aos sistemas contábeis das
empresas, bem como o livre acesso aos sistemas da RFB, e, ainda,
Fl. 8746
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

considerando seu expertise na área, traga mais subsídios para o enfrentamento
de tão árida questão.
Caso entenda necessário, a autoridade pode solicitar esclarecimentos
adicionais à Contribuinte sobre tais questões e outras que entender cabíveis.
[...]

Do resultado das diligências, deve a Contribuinte tomar a devida ciência
sendo-lhe reaberto o prazo legal de 30 dias para, em querendo, promover os
aditamentos relativos à matéria em questão objeto das diligências.”

DO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Com relação aos dispêndios tecnológicos, em face dos extensos relatório de
fiscalização em função das diligências solicitadas, bem como de seu resultado e extensos
aditamento e arquivos, se comentará adiante no voto.
Passando para a questão da tributação de lucros obtidos no exterior. Eis o relato
da autoridade diligenciadora:
2. DAS PROVIDÊNCIAS DA DILIGÊNCIA
2.1. DOS LUCROS NO EXTERIOR (ITEM 3.3.3 DO RELATÓRIO FISCAL)
2.1.1.
DA
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES DAS CONTROLADAS
A questão levantada pela autoridade julgadora reside no fato de a Fiscalização
não ter levado em consideração a previsão contida no art. art. 4°, §2° da IN
SRF de n° 213/2002 (grifo no original):
[...]
Vale registrar que o dispositivo acima referido foi considerado no Relatório
Fiscal, inclusive reproduzido textualmente, conforme trecho abaixo, que
também elucida sobre a interpretação dada relativamente à aplicação do
dispositivo ao caso concreto (grifos no original):
Ultrapassada esta questão da consolidação, cabe-nos perquirir quais resultados devem
efetivamente integrar a consolidação nas participações diretas, com vistas ao
oferecimento à tributação pela controladora brasileira. Para tanto, vejamos o que diz a
IN RFB no 213/2002:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma
da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa.
[...]
Fl. 8747
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais, controladas
ou coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica no Brasil.
...
§ 2o Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no exterior,
somente poderão ser compensados com lucros dessa mesma controlada ou
coligada.
Assim, no entendimento esposado no Relatório Fiscal, eventuais saldos de
prejuízos fiscais detidos pelas controladas ou coligadas, diretas ou indiretas,
seriam passíveis de compensação, mas somente “com lucros dessa mesma
controlada ou coligada”.
Relativamente às controladas e coligadas indiretas, no curso da ação fiscal
houve solicitação expressa para a apresentação de eventuais compensações de
prejuízos fiscais, conforme item 2.3.g do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No
05. O item 2.5 da mesma intimação fez esta solicitação para as controladas
diretas. Especificamente para o item 2.3, em sua resposta, juntou o Anexo 2 -
PLANILHA DAS INDIRETAS. Porém, esta planilha foi retificada,
reapresentada na resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 07,
conforme Anexo 7 - PLANILHA DAS INDIRETAS, restando apenas esta última
juntada ao processo fiscal.
Este demonstrativo evidencia que todas as controladas indiretas não
realizaram
compensação
de
prejuízos
fiscais
em
2013
(campo
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS com todos os registros em branco).
Reproduzimos abaixo o referido demonstrativo, com a coluna
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS em destaque e sem dados preenchidos:
[...]
Desta feita, entendeu-se que, ou as controladas indiretas em tela, apesar de
possuírem saldos de prejuízos, não realizaram a compensação (opção da
controlada), ou não havia saldos de prejuízos a compensar, entendimento
inferido pela Fiscalização.
Vale registrar que esta planilha (Anexo 7 - PLANILHA DAS INDIRETAS) foi
base para o Anexo B do Relatório Fiscal, que demonstrou a apuração de lucros
no exterior a adicionar na apuração do lucro real, não tendo havido, assim,
compensação de prejuízos de exercícios anteriores para nenhuma das
controladas indiretas nesta apuração. De outro lado, a WEL, em seu Recurso
Voluntário, argumentou que algumas de suas controladas possuíam saldos de
prejuízos de exercícios anteriores, conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 8748
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Registre-se que estas informações acima NÃO foram apresentadas no curso da
ação fiscal, justificando a não realização da compensação no Anexo B do
Relatório Fiscal. Em sua impugnação, a WEL apresentou os demonstrativos
contábeis que serviriam de prova para os saldos de prejuízos existentes em
31/12/2012, conforme tabela acima. Estes demonstrativos constam do arquivo
juntado
pela
RECORRENTE
em
sua
impugnação,
intitulado
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (versões em língua estrangeira)2, sobre os
quais, cumpre observar inicialmente que, relativamente à WEG INDUSTRIES
INDIA PVT, as demonstrações apresentadas se tratam de simples
demonstrativos, sem assinaturas, sem identificação dos elaboradores, com
título em português, ou seja, carentes das mínimas formalidades intrínsecas,
normais nesta espécie de demonstrativo.
Independentemente das constatações acima, o Anexo B do presente Relatório
refez o demonstrativo constante do Anexo B do Relatório Fiscal, de forma a
fazer constar estas compensações. Para tanto, foram feitas as seguintes
alterações:
 Zerados os valores da coluna RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DO
PERÍODO (ANO) DE APURAÇÃO para as empresas abaixo:
o WEG INDUSTRIAS VENEZUELA C.A;
o WEG TRANSFORMADORES MÉXICO S.A DE C.V;
o WEG SCANDINAVIA AB;
o WEG INDUSTRIES INDIA PVT. LTD.;
o WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO.;
o ZEST ELETRIC GHANA LTD.  Mantidos os valores da coluna RESULTADO A
PERÍODO (ANO) DE APURAÇÃO para as empresas abaixo, tendo em vista
que foram apurados prejuízos no ano de 2013:
o WEG MIDDLE EAST FZE
o WEG FRANCE SAS
Fl. 8749
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23
 Valor da coluna RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DO PERÍODO (ANO)
DE APURAÇÃO alterado para R$ 351.435,34 para a PULVERLUX S/A, tendo
em vista que o saldo de prejuízo existente era menor que o lucro apurado no
ano de 2013. Cabe registrar que a questão levantada pela RECORRENTE, da
indevida consideração da PULVERLUX S/A na apuração dos lucros a
adicionar, será objeto de comentário adiante neste Relatório.
Diante destas alterações, a Tabela 16 do Relatório Fiscal, que registrava um
total de Lucros a Adicionar de R$ 228.581.212,90, deve ser ajustada para um
total de R$ 205.890.260,16, conforme detalhamento abaixo, totalizado por
CONTROLADA DIRETA CONSOLIDADORA:

Fl. 8750
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Os totais por CONTROLADA DIRETA CONSOLIDADORA (linhas em
destaque), que compõem a última coluna acima, devem substituir os montantes
registrados no sistema de lançamentos SAFIRA, especificamente na infração
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR (4o trimestre de 2013).
Os valores de tributos pagos no exterior a compensar não sofreram alterações,
permanecendo em R$ 49.639.491,50 para o IRPJ e R$ 4.003.960,24 para a
CSLL, conforme Tabela 18 do Relatório Fiscal, sem alteração na avaliação dos
respectivos comprovantes apresentados.
2.1.2. DA QUESTÃO DA PULVERLUX S/A
Considerando que a empresa PULVERLUX S/A figura como uma das empresas
que detinham saldos de prejuízos a compensar (Figura B acima), vale abordar
a questão levantada pela RECORRENTE em seu recurso. A WEL assim se
manifestou:

No entender desta Fiscalização, o fato de uma empresa ser controlada ou
coligada ou ser uma mera participada da empresa brasileira, seja esta uma
participação direta ou indireta, não altera o tratamento a ser dado à empresa.
Assim, os respectivos lucros auferidos no exterior devem ser adicionados na
Fl. 8751
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

apuração do lucro real da empresa brasileira, na proporção de sua
participação.
Realmente a PULVERLUX não era controlada pela WEL em 2013, mas como
ela detinha uma participação societária indireta na PULVERLUX, seus lucros
deveriam migrar para a WEL na proporção da participação. É o que diz a IN
SRF no 213/2002, em seu primeiro dispositivo (grifamos):
“Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL), na forma da legislação específica, observadas as disposições
desta Instrução Normativa.
§ 1o Os lucros referidos neste artigo são os apurados por filiais e sucursais da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil e os decorrentes de participações
societárias, inclusive em controladas e coligadas.”
Ou seja, os lucros a adicionar não são apenas aqueles auferidos pelas
controladas no exterior, mas de toda e qualquer participação societária detida
pela empresa brasileira, direta ou indireta. Assim, no entender desta
autoridade administrativa, de se manter a PULVERLUX dentre as empresas
cujos lucros devem ser adicionados na apuração do lucro real da
RECORRENTE.
2.2. Dos Dispêndios com Inovação Tecnológica (item 3.2.2 do Relatório
Fiscal)
[...]

[Nota do Relator: Em face da extensão do tema neste item, o assunto será
detalhado e comentado no voto]
DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE AO RESULTADO DAS
DILIGÊNCIAS
Em síntese:
LUCROS NO EXTERIOR
Da Compensação de Prejuízos de Exercícios Anteriores das Controladas
[...]
De todo modo, verifica-se, com a compensação dos prejuízos fiscais, a base
tributável foi corretamente reduzida em R$ 22.690.952,74 (de R$
228.581.212,90 para um total de R$ 205.890,260,16) à luz do demonstrativo
que havia sido apresentado pela Requerente:
[...]
Manifestação Indevida A Respeito da Sociedade Pulverlux S/A
[...]
Fl. 8752
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

DISPÊNDIOS COM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
[...]
Tratam-se de extensos detalhes que serão descritos e comentados adiante no voto.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Inicialmente, esclareço que as preliminares de nulidades do auto de infração,
apresentadas no recurso voluntário, se confundem como matéria de mérito e assim serão tratadas.
Eventuais alegações de nulidade da decisão recorrida serão, oportunamente, comentadas no voto.
Da análise
DA AMORTIZAÇÃO ÁGIO – AQUISIÇÃO TRAFO
Quanto a esta questão, de se dizer que em sessão realizada em 11 de fevereiro de
2020, foi julgado por esta Turma Ordinária, mas com outra composição, um recurso da
Recorrente sobre esta mesma autuação, mas relativo ao ano calendário 2012, sendo que nos
presente autos, o ano objeto do lançamento fiscal é o de 2013.
Assim, reproduzo o voto lá considerado, onde, por maioria de votos, foi dado
provimento ao recurso voluntário.
10980.722227/2017-23
Acórdão 1401- 004.192
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
INVESTIMENTO.
ÁGIO.
OPERAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
LEGÍTIMAS.
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o ativo
adquirido/transferido com ágio legítimo, então surgido de transação entre
partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro
propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio,
nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e
Nelso Kichel.
Fl. 8753
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade
Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia
Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Voto
[...]
“A questão a ser enfrentada é verificar se há embasamento legal para a
Recorrente deduzir, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a amortização de
ágio registrado em sua contabilidade, decorrente de operações que culminaram
com a transferência à Fiscalizada, por meio de incorporação, de ativo que
continha o registro de ágio.
Reitere-se que estamos aqui tratando, conforme destacado no Relatório Fiscal,
do ágio gerado na 2a etapa (a 1a etapa foi na aquisição do controle da TRAFO,
com pagamento de ágio e amortização, não contestado pela Fiscalização).
O ponto central do debate desenvolvido ao longo dos presentes autos diz
respeito à regularidade do procedimento adotado pela contribuinte autuada
WEG Equipamentos Elétricos S/A (WEL) de promover o aproveitamento
tributário, no ano-calendário de 2012, de despesas oriundas da amortização de
ágio originalmente suportado pela WEG S/A, holding do Grupo Econômico da
Recorrente. O aludido aproveitamento se deu por meio da dedução das
referidas despesas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ou pela exclusão
dos respectivos valores diretamente no LALUR da contribuinte.
A WEL (fiscalizada) já era detentora de 68,69% do capital da TRAFO
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A (TRAFO) e a parcela restante estava em
poder de acionistas minoritários (pessoas físicas e jurídicas), a qual foi
adquirida, em 28/12/2009, pela WEG S/A (controladora da WEL) por meio de
incorporação de ações, com formação de ágio.
De forma que a TRAFO passou a ter dois acionistas:
Fl. 8754
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Em 30/12/2009, dois dias após a aquisição promovida pela WEG S/A, esta
empresa subscreveu capital em sua controlada WEL utilizando-se das ações
adquiridas da TRAFO (investimento e ágio) e, nesta mesma data, a WELL
incorpora a TRAFO e passa a amortizar o valor total do ágio, procedimento
que levou a fiscalização à glosa de tais amortizações (despesas e/ou exclusões
indevidas) por entender que tal operação não estaria ao abrigo do art.386 do
RIR/99, uma vez que quem suportou o pagamento do ágio fora a sua
controladora, WEG S/A.
A Recorrente, como se denota, certa de ter reunido no mesmo patrimônio o
investimento adquirido na TRAFO e o ágio associado à sua aquisição, iniciou o
aproveitamento tributário de tal ágio considerando que a prática estaria
amparada pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 (arts. 385 e 386 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999).
A Fiscalização, ao examinar o procedimento realizado pela Recorrente,
considerou que seu caso não se amoldava à hipótese legal que permitiria o
aproveitamento tributário das despesas de amortização do ágio. Entre os
argumentos apresentados pela autoridade tributária, estava o fato de que a
absorção
patrimonial
requerida
pela
legislação
deve
envolver
obrigatoriamente a empresa adquirida e sua real adquirente (que não era a
Recorrente WEL). Assim, a Fiscalização promoveu a glosa das despesas por
meio dos autos de infração que deram origem aos presentes autos.
Conforme destacou a fiscalização:
Veja-se que a norma não deixa margem a dúvidas quando restringe a permissão de
amortização à pessoa jurídica que “absorver patrimônio de outra, [...], na qual detenha
participação societária adquirida com ágio”. Pergunta-se: a WEL, na incorporação do
patrimônio da TRAFO, detinha participação nela adquirida com ágio? Sim, mas apenas
o ágio da 1a etapa. O ágio gerado na 2a etapa não foi em processo de aquisição pela
WEL, mas sim pela WEG! Este ágio foi transferido à WEL quando da subscrição de
capital efetivado pela WEG, com os papéis da TRAFO adquiridos dois dias antes.
Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações pela
WEG, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na WEL, ainda
sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que restaria caracterizado um
Fl. 8755
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG e WEL fazem parte do mesmo
Grupo Econômico, sendo a WEG acionista majoritária da WEL.
Voltando um pouco no tempo, é notório que na aquisição do controle societário
da TRAFO pela WEL houve geração de ágio legítimo (1a etapa), assim como
legítima foi a sua amortização deste ágio em função da incorporação já
mencionada.
Verdade que ambas as empresas eram concorrentes entre si, gravitavam na
mesma atividade econômica e perfeitamente compreensível a combinação de
negócios então efetivada entre estas empresas. Nas palavras da RECORRENTE:

No caso analisado nos presentes autos, é incontroverso que houve, de certa
forma, desembolso de valores pela aquisição das ações dos acionistas
minoritários da TRAFO pela WEG S/A e também não se discute que os valores
desembolsados superaram o valor contábil das ações pactuadas e que foram
pagos à parte não relacionada (comprador). A existência do ágio oriundo de
tal operação não foi alvo de questionamento pela Fiscalização.
Veja-se que a aquisição das ações dos acionistas minoritários da TRAFO foi
realizada pela WEG S/A, e não pela Recorrente WEL.
A WEG S/A era o possuidor dos recursos financeiros (ações) que foram
entregues à TRAFO por ocasião da aquisição (no caso, incorporação de ações)
das referidas ações dos minoritários. Mais do que isso, foi a WEG S/A quem
formalmente figurou na operação como adquirente. Assim, não restam dúvidas
a respeito de quem seria, no caso concreto, o real adquirente das participações
societárias com ágio.
A transferência deste investimento (com ágio) para a WEL, em subscrição de
capital, não significa assumir que a WEL passou a ser a adquirente daquele
investimento e que daí poderia amortizar o ágio gerado, quando da
incorporação da TRAFO.
Estas foram as razões principais para a glosa efetivada.
Entretanto, me parece que a Fiscalização se deteve apenas no efeito da
operação, não se aprofundando nos, digamos, bastidores das operações, ou
seja, cabia que perquirisse às empresas envolvidas, por exemplo, porque a
Fl. 8756
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

WEL não fizera, ela própria, a aquisição das ações pertencentes aos
minoritários, uma vez que já havia adquirido anteriormente o controle
societário da TRAFO ou, ainda, se a controladora WEG S/A entrou no negócio
e promoveu a incorporação destas ações (dos minoritários) da TRAFO e em
seguida transferiu o investimento com o ágio para a WEL, quais seriam os
motivos do ingresso da WEG S/A na transação.
A Recorrente, em sede de impugnação, ora repetida no recurso voluntário,
alertava da necessidade demonstrada pelos acionistas minoritários da TRAFO
em participar da WEG S/A e não da WEL:

Daí a necessidade da WEG S/A, controladora da Recorrente (WEL), em
adquirir as ações dos minoritários da TRAFO e o fez por incorporação de
ações, já que, pelo que se deduz dos autos, desejavam os acionistas
minoritários participar do capital da WEG S/A.
Por meio do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da TRAFO
Equipamentos Elétricos S/A pela WEG S/A, documento integrante da
Impugnação e que não obteve nenhum comentário da Fiscalização, temos:
[...]
A presente Incorporação de Ações é a primeira dessas etapas (“Primeira Etapa”), na
qual ocorrerá a transferência para o patrimônio da WEG, mediante aumento de capital,
de todas as ações de emissão da TRAFO, com exceção daquelas que já são de
propriedade indireta da WEG – por meio da sua controlada WEL (vide item 1.3) -,
resultando dessa forma na transformação da TRAFO em subsidiária integral da WEG
nos termos do artigo 252 da LSA e conforme os critérios, termos e condições descritos
no presente instrumento.
Após a Incorporação de Ações, o ato subseqüente será a realização de um aumento de
capital na WEL, no exato valor do incremento patrimonial ocorrido na WEG em
decorrência da Primeira Etapa (vide item 3.14), o qual será subscrito pela WEG e
integralizado com as ações de emissão da TRAFO, dos acionistas não controladores,
incorporadas nos termos do presente instrumento, passando a TRAFO ter como única
acionista a WEL, sendo esta a segunda etapa da Reestruturação (“Segunda Etapa”).
Fl. 8757
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Por fim, como terceira e última etapa da Reestruturação (Terceira Etapa), a WEL
incorporará a totalidade do acervo patrimonial da TRAFO, sucedendo em todos os
direitos e obrigações da mesma, extinguindo-a e concretizando a combinação dos
negócios.
[...]
(i) A WEL, companhia controlada pela WEG, é titular de 30.100.880 (trinta milhões,
cem mil, oitocentas e oitenta) ações de emissão da TRAFO, representativas de 98,40%
do capital social votante e 69,39% do capital social total.
(ii) Assim, se a WEG, ao promover a incorporação da totalidade das ações de emissão
da TRAFO, abranger também as ações detidas pela WEL, se obrigará a entregar à sua
controlada, ações de sua própria emissão, gerando participação recíproca.
(iii) Para evitar a citada geração de participação recíproca, cuja manutenção encontra
impedimento legal (inteligência do artigo 244 da LSA), as ações de emissão da TRAFO
detidas pela WEL, controlada da WEG, não serão incorporadas, promovendo-se a
incorporação das demais ações, detidas pelos acionistas não controladores.
(iv) Dessa forma, a TRAFO passa a ser subsidiária integral, sendo as ações de sua
emissão detidas em sua totalidade pela WEG, parte diretamente e parte através de sua
controlada WEL.
Tanto o ágio da 1a etapa quanto o ágio da 2a etapa foram legítimos, baseados
em laudos de avaliação também legítimos, sem contestação, de forma que toda
a reorganização societária me soa também legítima, sem qualquer sombra de
uma operação com fim único de economia de tributo, de forma que as
operações se revelaram necessárias, e apesar de não ser a WEL a adquirente
do investimento que gerou o ágio (2a etapa), isto se deu mais em função da
necessidade dos acionistas minoritários em participarem de sua controladora,
algo que fugia ao domínio/controle da Recorrente.
Aliado, ainda, ao fato de ambas as empresas WEL e a TRAFO, apresentarem os
mesmos objetivos econômicos e, sendo a WEL então a detentora de 100% do
capital da TRAFO, nada mais adequado que a incorporação desta pela WEL.
O propósito negocial é inequívoco, revelando-se necessária a presença da
controladora WEG S/A na aquisição das ações dos minoritários da TRAFO, e
não a WEL, que não iria satisfazer a pretensão destes acionistas.
Pensar de modo diverso seria impor que a amortização deste ágio (2a etapa) só
seria aceito se a WEL tivesse ela própria adquirido as ações dos minoritários
da TRAFO, o que não se pode concordar, pois com tal imposição, ao que me
parece e do que consta nos autos, não seria possível alcançar os objetivos
almejados.
A decisão de piso limitou-se a acatar uma outra decisão que tratou do mesmo
tema, envolvendo o mesmo contribuinte, apenas de outro período de apuração,
decisão esta que transcreve extensas citações doutrinárias, textos legais,
Resolução de CVM, de CFC e Ofício Circular CVM, basicamente tratando de
assuntos como ágio interno.
Talvez tenha assim procedido em função do afirmado no Relatório Fiscal:
Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações pela
WEG, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na WEL, ainda
Fl. 8758
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que restaria caracterizado um
ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG e WEL fazem parte do mesmo
Grupo Econômico, sendo a WEG acionista majoritária da WEL.
Como demonstrado nos autos, o ágio gerado na 2a etapa surgiu quando da
incorporação, pela WEG S/A, das ações dos acionistas minoritários da TRAFO,
sendo, absolutamente incorreto suscitar tal hipótese de ágio interno, fato que
levou a decisão de primeira instância por caminhos equivocados, de maneira
secundária, mas equivocados.
De se transcrever a ementa da decisão do voto condutor da DRJ, deste
processo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ÁGIO INTERNO. PESSOA JURÍDICA “VEÍCULO”. TRANSAÇÃO ENTRE
SÓCIOS.
O ágio interno, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, em operação de
aumento de capital da controladora em empresa veículo, em operação sem substância
econômica, em ambiente de dependência entre as sociedades contratantes, não gera
despesa dedutível para fins de IRPJ ou CSLL.
Bem, até o ano calendário está equivocado.
Esta ementa deveria espelhar o que foi o verdadeiro impedimento legal à
pretensão da Recorrente e, com certeza, de ágio interno não se tratou, uma vez
que o ágio originário na 2a etapa surgiu em procedimento de incorporação de
ações de terceiros, os acionistas minoritários, independentes.
Trago alguns excertos da decisão em que se apoiou o voto condutor da DRJ:
No caso sub examen, se a WEL pretendia adquirir as ações da TRAFO, que estavam em
poder dos minoritários (PJ e PF), para assim obter o controle integral da Companhia, o
que veio afinal ocorrer, poderia ter feito de modo simples e direto, mas neste caso não
haveria suporte legal para amortização do ágio por ventura existente. A possibilidade de
amortização apareceu apenas com a interveniência desnecessária - exceto pelo benefício
fiscal auferido - da WEG, empresa do grupo.
Se a WEL adquirisse as ações dos acionistas minoritários da TRAFO e pagasse
o mesmo ágio, não entendo porque não poderia se utilizar do aproveitamento
deste ágio quando da incorporação então realizada, afinal adquiriu as ações de
parte não relacionada. Ainda, registro também que não se pode concordar com
a afirmação de que era desnecessária a interveniência da WEG S/A.
Ainda, naquela decisão afirmou-se:
Conclui-se que restou demonstrada a utilização da empresa WEG como mera empresa
veículo para criação e transferência de ágio para a WEL, com o fim de reduzir tributos
devidos pela incorporadora WEL.
[...] não é o caso dos autos, uma vez que a WEG S/A não era uma empresa
veículo, por vezes verificou-se necessário a utilização de empresa outra que
não a que adquiriu/forneceu recursos para a aquisição do investimento com
Fl. 8759
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

ágio, em face de sua legítima criação e/ou utilização pois vinculada à um
legítimo propósito negocial.
Finalizando, entendo ser possível o aproveitamento tributário do ágio discutido
nos presentes autos, uma vez que legítimo, surgido em operação com parte
independente, e sua transferência à Recorrente resultou de um também legítimo
propósito negocial, de forma que as operações societárias efetivadas
resultaram no cumprimento das condições impostas pelos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997.
[...]
Conclusão
De forma que, quanto a este item da autuação, é o voto, dar provimento ao
recurso, restabelecendo-se as despesas de R$ 1.621.131,50 em cada trimestre de 2013.

DA TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS NO EXTERIOR
Conforme relatoriado, a Recorrente trouxe alegações intituladas como de
preliminares de nulidade do lançamento, tais como, por exemplo, que a DRJ não teria apreciado
algumas questões levantadas na impugnação.
Naquilo que diz respeito à tributação de lucros no exterior, insiste que a DRJ não
teria se pronunciado quanto à sua alegação de os valores que se pretende tributar se tratariam de
“uma distribuição ficta de dividendos.”
Destaque-se que a autoridade julgadora não está obrigada a rebater todos os
pontos trazidos na peça de defesa, se já firmada a sua convicção com base em elementos outros
contundentes e de acordo com a legislação acerca do tema, de modo que uma eventual ausência
de uma apreciação trazida pela Parte não é, absolutamente, causa de nulidade do lançamento,
mormente em situações como a ora tratada, onde já se tem firmes posições da própria
Administração Tributária.
Trago, em seguida, excerto de julgado deste Colegiado acerca da tributação dos
lucros no exterior onde as empresas, a exemplo das dos autos, estão sediadas em países que
possuem tratado para evitar a dupla tributação. Aliás, esta foi a principal argumentação da
Recorrente para a não adição de seus resultados obtidos em participações societárias mantidas no
exterior, em empresas controladas de forma direta e indireta.
ART.74 DA MP No 2.158, DE 2001. TRATADO BRASIL-HOLANDA PARA
EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO DE RENDA. MATERIALIDADES DISTINTAS.
Não se comunicam as materialidades previstas no art.74 da MP no 2.158-35, de 2001, e
as dispostas na Convenção brasil-Holanda para evitar bitributação de renda. Os lucros
tributados pela legislação brasileira são aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na
proporção de sua participação no investimento localizado no exterior, ao final de cada
ano-calendário.
OPERACIONALIZAÇÃO DA NEUTRALIDADE DO SISTEMA E SUPERAÇÃO
DO DIFERIMENTO DA TRIBUTAÇÃO. A neutralidade do sistema de tributação
quando investidor e investida estão localizados no Brasil opera-se mediante a exclusão
Fl. 8760
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

do resultado positivo da investida apurado via Método da Equivalência Patrimonial no
lucro real da investidora, porque os lucros da investida já foram tributados no Brasil
pela mesma alíquota que seriam se o fossem pela investidora. Estando investidor no
Brasil e investida no exterior, se a alíquota no exterior é menor do que a brasileira,
quebra-se a neutralidade do sistema, e viabiliza-se diferimento por tempo indeterminado
da tributação, caso a investidora, que detém poder de decisão sobre a investida, decida
não distribuir os lucros. Por isso, o art.74 da MP no 2.158-35, de 2001, ao determinar
que os lucros sejam auferidos pelo investidor brasileiro, na medida de sua participação
ao final de cada ano-calendário, dispondo sobre o aspecto temporal, evitou o
diferimento e, ao mesmo tempo, o art.26 da Lei no 9.249, de 1995, autorizou a
compensação dos impostos pagos no exterior, viabilizando a neutralidade do sistema.
(CSRF/Acórdão 9101-002.751, em 01/04/2017, Acórdão no 9101-002.590, em
14?03/2017, CARF/Acórdão no 1401-002.740, em 24/08/2018 e Acórdão no 9101-
004.060, em 12/03/2019)
[...]
"Tratados para Evitar Dupla Tributação da Renda e Art. 74 da MP no 2.15835, de 2001.
A autuação fiscal tratou da tributação de lucros no exterior auferidos por controlada da
Contribuinte, Petrobrás Netherlands B.V. (PNBV), que não forma oferecidos à
tributação no ano-calendário de 2009.
Relata o Termo de Verificação Fiscal (efl. 691) que a Contribuinte, intimada a se
justificar pela não inclusão dos lucros na base tributável, alegou que o seu lucro obtido
não havia sido adicionado ao lucro real em obediência ao art. 7o do Decreto no 355/91,
que promulgou a Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação entre o Brasil e os
Países Baixos, onde fica sediada a controlada.
Entendeu a Fiscalização que não procedia a interpretação dada à legislação tributária
pela Contribuinte, e efetuou o lançamento fiscal de IRPJ e CSLL.
Foram deduzidos os valores pagos a título de imposto de renda na Holanda (efl.
693/694).
A matéria devolvida para o Colegiado trata da repercussão dos tratados para evitar
dupla tributação da renda e a legislação pátria que trata dos lucros no exterior.
Transcrevo o art. 74 da MP no 2.15835, de 2001:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
A decisão recorrida partiu do pressuposto de que a norma, ao falar da incidência sobre o
lucro disponibilizado à controladora no Brasil por sua controlada no exterior, estaria,
na realidade, tratando da materialidade dividendos, que estaria expressamente
autorizada pelo art. 10 da Convenção firmada entre Brasil e Holanda. Nesse contexto,
negou provimento ao recurso voluntário.
Não obstante a substanciosa argumentação do voto, entendo que a materialidade sobre o
qual incide a tributação do art. 74 da MP no 2.15835, de 2001, trata de lucros, e não de
dividendos.
Os dividendos dependem a existência de resultado positivo da empresa. Constituem-se
em uma das destinações dadas ao resultado. Necessariamente, são de quantum
inferior ao dos lucros.
Fl. 8761
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

MARTINS, no Manual de Contabilidade Societária, discorre sobre a existência de
dividendos (1) fixo/mínimos prioritários, e (2) obrigatórios, respectivamente previstos
nos arts. 203 e 202 da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S/A), incidentes sobre percentual
do lucro, e propõe a seguinte ordem de distribuição:
[...]
Na realidade, apesar de o termo "disponibilizados" conferir razoável margem a dúvida,
vez que, se seriam lucros disponibilizados, seriam aqueles destinados a quem de
direito, a disponibilização trata do aspecto temporal da norma, ou seja, do momento
em que os lucros foram entregues aos sócios.
Nesse contexto, em relação ao art. 74 em debate, o aspecto material trata dos lucros
auferidos no exterior, por intermédio das controladas ou coligadas, em quantum
proporcional à participação da controladora do Brasil sobre o investimento.
Como já visto, o lucro pode ter diversas destinações. Contudo, a legislação brasileira
adotou, para os lucros percebidos no exterior por meio de investimentos em controladas
ou coligadas, um tratamento diferenciado.
Fato é que, tanto para investimentos de controladas/coligadas no Brasil, quanto no
exterior, os lucros auferidos pelas investidas são refletidas na contabilidade da
investidora por meio do Método de Equivalência Patrimonial.
Para investimentos no Brasil, a investidora contabiliza o resultado positivo da investida,
proporcional à sua participação, e exclui o resultado na apuração do lucro real. Nesse
caso, viabiliza-se a neutralidade porque, como o lucro auferido pela investida já foi
tributado no Brasil, não cabe sua tributação no resultado da investidora. E
principalmente porque a investida encontra-se no Brasil, ou seja, os lucros auferidos
pela investida são necessariamente oferecidos à tributação.
Situação diferente ocorre quando o investimento tem sede no exterior.
Nesse caso, a legislação brasileira previu, inicialmente, o mesmo tratamento em relação
à contabilização do resultado positivo da investida: o lucro proporcional à sua
participação é incluído no resultado da empresa brasileira, e excluído na apuração do
lucro real.
Contudo, dispôs uma etapa complementar: se os lucros forem auferidos de controladas e
coligadas, cabe a adição no resultado tributável, na proporção de participação da
investidora brasileira sobre o investimento, ao final de cada ano-calendário.
Parte-se da premissa de que os lucros são da investidora brasileira, e, por isso, a sua
tributação não deve estar subordinada à política tributária adotada pelo país onde se
encontra o investimento.
Isso porque o país onde se encontra o investimento pode optar por tributar o lucro em
bases tributáveis menores, e a controladora brasileira, que detêm poder de decisão
sobre a investida, pode optar em não receber os lucros auferidos.
Trata-se de situação em que a neutralidade que ocorre quando investidora e investida
estão no Brasil é desvirtuada. Porque quando ambas estão no Brasil, a mesma alíquota é
aplicada sobre o lucro da investida e o da investidora. Tributa-se o lucro de investida, e
tal valor não é tributado pela investidora. Não há prejuízo no sistema.
Por outro lado, se investida está em país de tributação menor, não há que se falar em
neutralidade. Na realidade, operacionaliza-se um diferimento em tempo indeterminado
da tributação.
Fl. 8762
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

E, precisamente para se evitar tal diferimento, o art. 74 da norma em debate dispôs
expressamente sobre aspecto temporal: o lucro presume-se distribuído para a empresa
brasileira (na condição de detentora das ações/quotas da investida), na proporção de sua
participação, ao final do ano-calendário.
E a neutralidade, que se operacionaliza quando tanto investida quanto investidora estão
no Brasil, também é tutelada ao se dispor quando a investida está no exterior.
Vale transcrever o art. 26 da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
Como se pode observar, não se pode falar em bitributação. A neutralidade da tributação
entre investida e investidora é operacionalizada por meio de outro mecanismo, mediante
compensação do que a investida já recolheu aos cofres no exterior, e supera-se a questão
do diferimento de tributação por tempo indeterminado. A tributação só se consuma se
as alíquotas no exterior foram inferiores à praticadas no Brasil.
Inclusive, é precisamente a situação tratada no caso concreto. Registre-se que a
autoridade autuante deduziu do lançamento fiscal, com correção, os valores pagos pela
Contribuinte a título de imposto de renda na Holanda.
Por sua vez, precisamente sobre a perspectiva de que a materialidade trata dos lucros
auferidos pela investidora brasileira, que não se aplica o art. 7o da Convenção Brasil-
Países Baixos.
Isso porque os lucros, apesar de auferidos pela empresa no exterior, pertencem, na
medida da participação societária, ao seu investidor que se localiza no Brasil. Ou seja, a
legislação brasileira diz respeito aos lucros auferidos pelo contribuinte, investidor,
residente no Brasil.
Por isso que entendo não haver reparos na interpretação conferida pela Receita Federal,
por meio da Solução de Consulta Interna no 18, da Cosit: As convenções internacionais
para evitar dupla tributação que seguem o modelo da OCDE trazem uma regra de
tributação exclusiva dos lucros disposta no Parágrafo 1 do Artigo 7, segundo a qual os
lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não
ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um
estabelecimento permanente ali situado. Se a empresa exercer suas atividades na forma
indicada, seus lucros poderão ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida
em que forem atribuíveis àquele estabelecimento permanente.
Transcreve-se a redação do citado parágrafo:
“Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só podem ser tributados nesse
Estado, a não ser que a empresa exerça a sua atividade no outro Estado Contratante por
meio de um estabelecimento estável aí situado.
Se a empresa exercer a sua atividade deste modo, os seus lucros podem ser tributados no
outro Estado, mas unicamente na medida em que forem imputáveis a esse
estabelecimento estável.”
26. Assim, para entender a compatibilidade entre os acordos celebrados pelo Brasil para
evitar a dupla tributação que seguem o modelo da OCDE e a legislação sobre a
tributação de lucros de controladas e coligadas no exterior, é importante destacar o
Comentário da própria OCDE sobre o Parágrafo 1o do Artigo 7 da Convenção Modelo
(tradução livre):
Fl. 8763
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

“ 10.1 O propósito do §1o é traçar limites ao direito de um Estado Contratante tributar
os lucros de empresas situadas em outro Estado Contratante. O parágrafo não limita o
direito de um Estado Contratante tributar seus residentes com base nos dispositivos
relativos a sociedades controladas no exterior encontradas em sua legislação interna,
ainda que tal tributo, imposto a esses residentes, possa ser computado em relação à parte
dos lucros de uma empresa residente em outro Estado Contratante atribuída à
participação desses residentes nessa empresa. O tributo assim imposto por um Estado
sobre seus próprios residentes não reduz os lucros da empresa de outro Estado e não se
pode dizer, portanto, que teve por objeto tais lucros.”
27. Conforme exposto pela OCDE, não seriam os lucros da sociedade investida
tributados pelo Estado de residência dos sócios, mas os lucros auferidos pelos próprios
sócios, em que pese na apuração da base de cálculo tributável seja utilizado como
referência o valor dos lucros auferidos pela sociedade sediada no outro Estado. Portanto,
o parágrafo 1o não visa impedir o Estado de residência dos sócios de tributar a renda
obtida por intermédio de sua participação em sociedades domiciliadas no exterior.
28. O art. 74 da MP no 2.15835, de 2001, prevê a tributação da renda dos sócios
brasileiros decorrente de sua participação em empresas domiciliadas no exterior. Ou
seja, a norma interna incide em contribuinte brasileiro, não gerando qualquer conflito
com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros.
29. É certo que a função primordial dos tratados é promover, mediante a eliminação da
dupla tributação, as trocas de bens e serviços e a movimentação de capitais e pessoas.
Esse objetivo é igualmente alcançado uma vez que o art. 26 da Lei no 9.249, de 1995,
autoriza a compensação dos tributos pagos no exterior, na hipótese de reconhecimento
de lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real. Portanto, a
aplicação da norma interna brasileira não acarreta a bitributação econômica dos lucros
decorrentes de investimentos no exterior.
30. Além disso, é importante ressaltar que, segundo o Comitê de Assuntos Fiscais da
OCDE, os acordos para evitar dupla tributação também têm por escopo a prevenção da
elisão e evasão fiscal, já que os contribuintes poderiam ser tentados a abusar da
legislação fiscal de um Estado, através da exploração das diferenças entre as várias
legislações dos países ou jurisdições, de maneira a evitar a dupla não tributação.
Transcreve-se por elucidativo, o parágrafo 7 dos Comentários da Convenção Modelo:
" 7. O objetivo principal das convenções para evitar a dupla tributação é promover,
mediante a eliminação da dupla tributação internacional, o comércio internacional de
bens e serviços, e a circulação de capitais e de pessoas. Também é objetivo das
convenções evitar a fraude e evasão fiscal.
7.1 Os contribuintes podem ser tentados a abusar das leis tributárias do Estado,
explorando as diferenças entre as legislações dos países ... "
Assim, tendo em vista que o Tratado Brasil-Holanda não se aplica ao caso em
análise, tanto para IRPJ quanto para CSLL, resta prejudicada a apreciação da
matéria "inclusão da CSLL no tratado internacional", que se aplicaria apenas se
prevalecesse entendimento de que os lucros auferidos tratados nos presentes autos
fossem aqueles auferidos por investidores localizados na Holanda, o que não é a
situação dos presentes autos.
Isso porque, como já visto, não se comunicam as materialidades previstas no art. 74
da MP no 2.15835, de 2001, e as dispostas na Convenção Brasil-Holanda para evitar
bitributação de renda. Assim, os lucros tributados pela legislação brasileira são
aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na proporção de sua participação no
investimento localizado no exterior, ao final de cada ano-calendário, havendo, nesse
contexto, incidência do IRPJ e da CSLL.
Fl. 8764
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Ainda, a Administração Tributária já se manifestou acerca do assunto, por meio
da Solução de Consulta Interna no 18, de 08/08/2013, de efeito vinculante no âmbito da
Receita Federal do Brasil.
Instrução Normativa RFB no 1.434, de 30 de dezembro de 2013:
Altera a Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013 , que dispõe
sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira
e à classificação de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no
patrimônio, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 1o Os arts. 3o, 8o, 9o, 15, 23, 25 e 27 da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16
de setembro de 2013 , passam a vigorar com a seguinte redação:
[...]
“Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que
as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese
por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.” (NR) DESTAQUEI
Neste ponto, transcrevo a ementa da Solução de Consulta Interna no 18, de
08/08/2013:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA no 18 – COSIT
Data: 08 de agosto de 2013
Origem: Coordenação-Geral de Programação e Estudos
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LUCROS AUFERIDOS POR EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADAS
DOMICILIADAS NO EXTERIOR.
A aplicação do disposto no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, não viola
os tratados internacionais para evitar a dupla tributação.
Dispositivos Legais: art. 98 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, arts 25 e 26 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e Artigo 7 da Convenção-Modelo da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).”
Muito claro, portanto, que o litígio posto deveu-se à não adição dos lucros
auferidos no exterior pelas controladas da Recorrente, que acreditava estar isenta de tal
procedimento por força de operar em países onda há acordos para evitar a dupla tributação.
A tributação em questão é, de fato, sobre lucros obtidos no exterior e não de
dividendos, conforme já ilustrado, em igual situação, por meio do acórdão supra transcrito deste
Colegiado.
No mais, é ampla a jurisprudência deste Colegiado e tal tema não merece maiores
detalhamentos, entretanto, trago excerto de outro julgado que se estendeu um pouco mais.
Apesar da menção a outro país, a situação é a mesma:
Fl. 8765
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Acórdão no 1301-002.762, em sessão de 19 de fevereiro de 2018
Tributação de dividendos não distribuídos
A recorrente, por outro lado, sustenta que o lançamento, realizado com fulcro referido
art. 74, estaria desrespeitando o artigo 10 do tratado, uma vez que a tributação incidiu
sobre dividendos não distribuídos. Segundo seu entendimento, os lucros da Rexam
Chile S.A. somente poderiam ser tributados no Chile; além disso, os lucros auferidos
pela empresa chilena, nos anos de 2007 e 2008, ainda não teriam sido distribuídos e,
assim, não seriam renda disponível para a recorrente, seja no sentido econômico ou
jurídico. Para a recorrente, a tributação levada a cabo pelo Fisco afrontaria o disposto no
art. 43 do CTN.
A alegada violação ao CTN é matéria que não compete ao CARF examinar; de resto, já
decidida pelo E. STF. Quanto à suposta ofensa ao artigo 10 do tratado, ela não existe.
O destinatário da proibição de tributar dividendos não distribuídos é o país de residência
da empresa (controlada ou coligada) que apura os lucros, e não o país de residência da
empresa que tem direito a receber os respectivos dividendos.
O artigo 10 está assim redigido:
“ARTIGO 10
Dividendos
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um
residente do outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.
2. Todavia, esses dividendos podem também ser tributados no Estado Contratante em
que resida a sociedade que os pague e de acordo com a legislação desse Estado, mas, se
o beneficiário efetivo dos dividendos for um residente do outro Estado Contratante, o
imposto assim exigido não poderá exceder de:
a) 10 por cento do montante bruto dos dividendos, se o beneficiário efetivo for uma
sociedade que controle, direta ou indiretamente, pelo menos 25 por cento das ações com
direito a voto da sociedade que pague tais dividendos;
b) 15 por cento do montante bruto dos dividendos em todos os demais casos. Este
parágrafo não afeta a tributação da sociedade em relação aos lucros que dão origem ao
pagamento dos dividendos.
3. O termo "dividendos" no sentido deste Artigo compreende os rendimentos
provenientes de ações ou outros direitos, com exceção dos direitos de crédito, que
permitam participar dos lucros, assim como os rendimentos de outros direitos de
participação sujeitos ao mesmo tratamento tributário que os rendimentos de ações pela
legislação do Estado Contratante do qual a sociedade que os distribui seja residente.
4. As disposições dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não são aplicáveis se o beneficiário
efetivo dos dividendos, residente de um Estado Contratante, exerce, no outro Estado
Contratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos, uma atividade
empresarial por meio de um estabelecimento permanente aí situado ou presta nesse
outro Estado serviços pessoais independentes por meio de uma base fixa aí situada e a
participação geradora dos dividendos está vinculada efetivamente a esse
estabelecimento permanente ou base fixa. Nesta hipótese, são aplicáveis as disposições
do Artigo 7 ou do Artigo 14, conforme o caso.
5. Quando um residente de um Estado Contratante mantiver um estabelecimento
permanente no outro Estado Contratante, esse estabelecimento permanente poderá aí
estar sujeito a um imposto distinto do imposto que afeta os lucros do estabelecimento
Fl. 8766
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

permanente nesse outro Estado Contratante e segundo a legislação desse Estado.
Todavia, esse imposto distinto do imposto sobre os lucros não poderá exceder o limite
estabelecido no subparágrafo a) do parágrafo 2 do presente Artigo.
6. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante obtiver lucros ou
rendimentos provenientes do outro Estado Contratante, esse outro Estado não poderá
exigir nenhum imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto na medida em
que esses dividendos forem pagos a um residente desse outro Estado ou na medida em
que a participação geradora dos dividendos pagos estiver vinculada efetivamente a um
estabelecimento permanente ou a uma base fixa situados nesse outro Estado, nem
submeter os lucros não distribuídos da sociedade a um imposto sobre os mesmos, ainda
que os dividendos pagos ou os lucros não distribuídos consistam, total ou parcialmente,
de lucros ou rendimentos provenientes desse outro Estado.” (g.n.)
A redação do parágrafo 6 revela que o óbice de tributar dividendos não distribuídos é
dirigido ao país de residência da empresa que apura os lucros. Fosse, como imagina a
recorrente, uma vedação dirigida ao país de residência do beneficiário dos dividendos
ou a ambos os países, e estaria inviabilizada a possibilidade de aplicação da chamada
norma CFC, que, de acordo com a OCDE, é compatível com a convenção modelo.
[...]
Importa dizer que todos os atos de gestão e todas as decisões gerenciais da empresa
estabelecida no Chile dependiam exclusivamente da vontade da recorrente, inclusive a
destinação de lucros apurados ao final de cada período.
Uma vez apurados os lucros por Rexam Chile S.A., a recorrente adquiria de imediato,
sobre esses lucros, a total disponibilidade, sem que o exercício desse direito pudesse ser
impedido, obstado ou embaraçado por quem quer que fosse.
[...]
Na mesma linha, caminhou o voto da Ministra Ellen Gracie, no julgamento da ADI no
2.588. Desse voto, é oportuno transcrever o seguinte trecho:
“4.2 No caso das empresas controladoras situadas no Brasil, em relação aos lucros
auferidos pelas empresas controladas localizadas no exterior, tem-se verdadeira hipótese
de aquisição da disponibilidade jurídica desses lucros no momento da sua apuração no
balanço realizado pela controladora. O art. 243 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as modificações da Lei n° 9.457, de 5 de maio
de 1997), no seu parágrafo 2o, define empresa controlada como sendo aquela em
relação à qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de
direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. A
disponibilidade dos lucros auferidos pela empresa controlada, assim, depende única e
exclusivamente da empresa controladora, que detém o poder decisório sobre o destino
desses lucros, ainda que não remetidos efetivamente, concretamente pela empresa
controlada, situada no exterior, para a controladora localizada no Brasil. Em
consequência, a apuração de tais lucros caracteriza aquisição de disponibilidade jurídica
apta a dar nascimento ao fato gerador do imposto de renda, não havendo nenhum
descompasso entre o disposto no art. 74, caput da medida provisória em questão com o
contido no caput e no parágrafo 2o do art. 43 do Código Tributário Nacional
(acrescentado pela Lei Complementar n° 104/2001) e tampouco com os arts. 146, inciso
III, alínea a e 153, inciso III da Constituição Federal. “(g.n.)
Pelas razões acima, é lícito afirmar que, no caso em exame, não se trata de dividendo
ficto, nem presumido. A recorrente adquiriu efetivamente a disponibilidade da renda,
em relação ao lucro apurado por Rexam Chile S.A.
Fl. 8767
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Da tributação dos lucros da PULVERLUX S.A.
Com relação à participação da WEG IBERIA S.L (controlada direta) na empresa
Pulverlux, cabível a sua consolidação no resultado da controlada e tributação na Recorrente,
conforme refletido na Tabela 16 – Anexo B – Totalização dos Resultados Positivos a
Adicionar.
A Recorrente entende que em face à ínfima participação, não caberia a sua
tributação, entretanto, não é o que consta na legislação, pois a tributação dos lucros obtidos no
exterior contempla também aqueles decorrentes de participações societárias em outras empresas,
de que participam as coligadas ou controladas. Negar provimento neste item.
Das compensações de prejuízos contábeis de controladas/coligadas no
exterior
Conforme relatoriado, a autoridade diligenciadora esclareceu que a Fiscalização
havia, sim, atentado para as disposições legais acerca de compensações de prejuízos contábeis de
controladas/coligadas no exterior com seus próprios lucros, destacando que a própria recorrente
em suas planilhas não informava tal compensação.
De fato, houve tal menção por parte da autoridade fiscal.
Considerando que a Recorrente havia apontado, em seu recurso voluntário, que
algumas de suas controladas possuíam saldos de prejuízos de exercícios anteriores, a autoridade
diligenciadora destaca que tais informações não foram apresentadas no curso da ação fiscal, mas
reconhece que “Em sua impugnação, a WEL apresentou os demonstrativos contábeis que
serviriam de prova para os saldos de prejuízos existentes em 31/12/2012, conforme tabela
acima.”
Então, valeu pelas diligências solicitadas pelo CARF e ora efetivadas pela unidade
de origem.
De se reproduzir a tabela supra citada, trazida no recurso e objeto de exame:

Fl. 8768
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

As empresas supra apresentaram prejuízos em 31 de dezembro de 2012 e, após
análise e confirmação pela unidade de origem, foi refeita a Tabela 16 – Anexo B – Totalização
dos Resultados Positivos a Adicionar do Relatório Fiscal (paginas 119/120), ajustando-se o
valor tributável de R$ 228.581.212,90 apurado no Auto de Infração, para, conforme tabela
abaixo, a importância de R$ 205.890.260,16:

Fl. 8769
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Neste item, portanto, deve-se dar provimento ao recurso voluntário no sentido de
ajustar o valor tributável apurado no Auto de Infração, conforme tabela acima, alterando-se o
valor tributável para R$ 205.890.260,16.

Da compensação dos tributos pagos no exterior
No Relatório Fiscal, item 3.3.4. Da Compensação dos Tributos Pagos no
Exterior, encontram-se os detalhes da compensação em questão, as razões de aceitação e não
aceitação dos comprovantes dos tributos pagos no exterior.
Eis o relato fiscal:
Com vistas a avaliar o montante de tributo pago no exterior que poderia ser
compensado pela WEL, formalizamos o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No
07, que demandou, em seus itens 2.10 e 2.11, a apresentação dos respectivos
comprovantes de pagamentos. Considerando a resposta insatisfatória a esta
intimação relativamente a alguns comprovantes, formalizamos nova intimação,
o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 15, que relacionou os comprovantes
apresentados na resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 07, e que
continham deficiências que impediam a aceitação para fins de compensação
pela WEL. Em sua resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 15, a
WEL complementou a apresentação dos comprovantes, de forma a sanar as
deficiências então apontadas nos comprovantes originalmente apresentados.
O Anexo C deste Relatório relaciona todos os pagamentos indicados pela WEL,
com o resultado final do valor aceito para fins de compensação. Tal anexo foi
Fl. 8770
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

elaborado a partir das relações de pagamentos disponibilizadas pela
FISCALIZADA, conforme RESPOSTA 02 DO TIF 07 - ANEXO 3
DEMONSTRATIVO COMPROVANTES DIRETAS e RESPOSTA 02 TIF 07 -
ANEXO 4 DEMONSTRATIVO COMPROVANTES INDIRETAS, e totaliza 271
pagamentos, referentes a 28 controladas, diretas e indiretas.
[...]
O Anexo E deste Relatório contempla demonstrativo com os pagamentos para
os quais não houve aceitação dos comprovantes apresentados, e foi elaborado
a partir da tabela inserida no corpo do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No
15. Neste anexo descrevemos, para cada um dos pagamentos indicados pela
FISCALIZADA, os motivos que embasaram a não aceitação de alguns dos
comprovantes apresentados. Em comparação com a tabela constante do
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 15, o demonstrativo do ANEXO E
contempla, além das deficiências não sanadas, as que foram consideradas
sanadas pela resposta apresentada (observação no 01 no campo MOTIVO DA
REJEIÇÃO). Além disso, em função das traduções apresentadas, foi possível
reafirmar a não aceitação de alguns dos comprovantes (observação no 02 no
campo MOTIVO DA REJEIÇÃO). Desta forma, somente foram considerados
aceitos, os pagamentos para os quais não tenha subsistido nenhum tipo de
deficiência nos comprovantes apresentados.
Tendo por base as rejeições listadas no Anexo E, o resultado dos pagamentos
de tributos aceitos para fins de compensação por parte da WEL está resumido
na tabela abaixo, que consolida os valores do Anexo C.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu recurso, neste item, a Recorrente argumenta que a decisão recorrida não
teria se pronunciado quanto aos documentos trazidos na Impugnação, com base na alegação de
que os documentos não estariam traduzidos, algo que sequer fora aventado pela autoridade fiscal
autuante, o que representaria uma alteração no critério jurídico das autuação.
Pelo que consta na decisão recorrida, não me parece ter havido a inovação alegada
e, consequentemente, não há que se cogitar de sua nulidade. Eis o que constou na referida
decisão:
18.2.- No exato contexto do Ato Normativo em tela da documentação de
fls.7467/7655 e 7604/7672, quanto às pretendidas compensações do IRPJ
relativamente os mesmos documentos, além das razões de rejeições expostos no
Anexo E, do Termo de Verificação Fiscal, fls. 7202/7218, cabe salientar as
disposições ínsitas nos artigos 224 da Lei n. 10402/20 – Código Civil
Brasileiro, 192 da Lei n. 13105/15 - Código do Processo Civil:
“Lei n. 10.406/02:
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para
o português para ter efeitos legais no País.
Lei n. 13105/15:
Fl. 8771
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá
ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua
portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou
firmada por tradutor juramentado.”
[grifei]
De se ver, então, o que traz aos autos a Recorrente.
Em seu recurso voluntário, item VII-II - Ad Argumentandum – Da
Necessidade de Compensação dos Tributos Pagos pelas Empresas Sediadas no Exterior, a
Recorrente apresenta suas alegações conforme descritas em sua Tabela 1 (relativo a documentos
já informados na ação fiscal). A seguir se descreve, separadamente, um por um da tabela, e a
devida apreciação deste Relator:
WEG México S.A de C.V

No Anexo E – Relação de Comprovantes Rejeitados, do Relatório Fiscal, a
justificativa:

Conclusão: O documento apresentado pela Recorrente em Anexo V – Parte 1
Pagamentos, conforme índice do e-processo, fls.7.953, ratifica a situação apontada pela
autoridade fiscal.
WEG Germany GmbH
Fl. 8772
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

No Anexo E – Relação de Comprovantes Rejeitados, a justificativa:

Conclusão:
A tradução apresentada à Fiscalização reflete que os recolhimentos supra
indicados revelam-se como Imposto Industrial, conforme Comprovantes fls.1.707 a 1.731 –
Notificação sobre Imposto Industrial.
A tradução trazida em Anexo V – Parte 1 Pagamentos, fls.7.953/8.072
denominada pela Recorrente de Legislação alemã que prevê a incidência do Gewerbesteur
(imposto industrial) sobre o lucro, não guarda sintonia com a tradução de fls.1707 a 1.719,
demonstrando apenas que a legislação alemã prevê imposto sobre lucro, também.

WEG Eletric Motors (UK) Limited:

Fl. 8773
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

No Anexo E – Relação de Comprovantes Rejeitados, a justificativa:

Dentre os documentos apresentados à Fiscalização, destaco, fls.1.250 a 1.258
Fl. 8774
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Conclusão: Os documentos apresentados pela Recorrente em Anexo V – Parte 1
Pagamentos, no caso referentes a extratos bancários, apesar de estarem em idioma inglês,
entendo pela sua aceitação, devendo-se considerar a importância de 60.000 (sessenta mil) libras
como imposto pago comprovado no exterior, equivalente a R$ 209.126,07, valor este que pode
ser utilizado para compensação com o IRPJ e CSLL, observando-se os limites considerados na
Tabela 18: Anexo B – Totalização dos Tributos Compensados, do Relatório Fiscal.

WEG Service Co.

Fl. 8775
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

No Anexo E – Relação de Comprovantes Rejeitados, a justificativa:

Conclusão: Os documentos apresentados pela Recorrente em Anexo V – Parte 1
Pagamentos, a partir das fls.7.953, indicam na declaração de imposto um valor de U$ 50.000,00
e um de U$ 165.000,00, a título de estimativas como alegado, no Form 2220, entretanto,
permanece a falta de comprovação do recolhimento, conforme destacado no Anexo E.

WEG Singapore PTE LTD

No Anexo E – Relação de Comprovantes Rejeitados, a justificativa:

Dentre os documentos apresentados à Fiscalização, destaco, fls.1982 a 1922:
Fl. 8776
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Conclusão: Os documentos apresentados pela Recorrente em Anexo V – Parte 1
Pagamentos, a partir das fls.7.953, são, praticamente, os mesmos apresentados durante a ação
fiscal e, além de não vislumbrar o alegado pela Recorrente na Tabela 1, nada inovam em relação
ao considerado pela autoridade fiscal, ou seja, as evidências apontam que o pagamento refere-se
ao ano de 2014.
WEG Equipamientos Eletricos S.A:

No Anexo E – Relação de Comprovantes Rejeitados, a justificativa:

Fl. 8777
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

No Anexo E, há vários valores com este mesmo motivo de rejeição, reproduzi
apenas um deles.
Conclusão: Os documentos apresentados pela Recorrente em Anexo V – Parte 1
Pagamentos, a partir das fls.7.953, ratificam a situação apontada pela autoridade fiscal. Tratam-
se de solicitações de compensação, sem a efetiva comprovação do recolhimento/pagamento do
tributo.
WATT Drive GmbH Unna/Dortmund GmbH

No Anexo E – Relação de Comprovantes Rejeitados, a justificativa:

No Anexo E, há vários valores com este mesmo motivo de rejeição, reproduzi
apenas um deles.
Conclusão: Os documentos da Recorrente em Anexo V – Parte 2 Pagamentos, a
partir das fls.8.073, ratificam a situação apontada pela autoridade fiscal para alguns tributos,
então classificados como Imposto Industrial, entretanto, existem traduções, inclusive
apresentadas na fase fiscal, que apontam que existem outros tributos que tratam-se de imposto de
renda: 480,00 euros e 8.731,00 euros, em 13 de março de 2013 e 480,00 euros e 8.731,00 euros
em 12 de junho de 2013, conforme documentos abaixo:
Fl. 8778
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8779
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Conclusão: Deve-se considerar as importâncias de 480 euros e 8.731 euros, então
convertidos para R$ 23.402,38 em 13.03.2013 (taxa de câmbio de venda, de R$ 2.5407) e as
importâncias de 480 euros e 8.731 euros, então convertidos para R$ 26.351,75 em 12.06.2013
(taxa de câmbio de venda, de R$ 2,8607), como imposto pago comprovado no exterior, valores
estes que podem ser utilizados para compensação com o IRPJ e CSLL, observando-se os limites
Fl. 8780
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

considerados na Tabela 18: Anexo B – Totalização dos Tributos Compensados, do Relatório
Fiscal.
Ainda neste assunto, a recorrente indica (Tabela 2) outros pagamentos de imposto
no exterior, então apresentados também em sede de impugnação, que entende estarem
devidamente comprovados. São eles:

WEG Colombia Limitada
O valor apontado não consta do Anexo E – Relação de Comprovantes
Rejeitados, entretanto o documento apresentado em Anexo V – Parte 2 Pagamentos, a partir
das fls.8.073, revela que o valor supra refere-se a imposto retido no ano de 2013, sendo que o
valor devido seria de 231.467.000 pesos colombianos, e haveria uma diferença total saldo a
favor, da ordem de 428.008.000 pesos colombianos, entretanto este documento é uma declaração
de renda, não tendo sido apresentado qualquer comprovante dos recolhimentos.
WEG Benelux S.A.
O valor apontado não consta do Anexo E – Relação de Comprovantes
Rejeitados, e o documento apresentado em Anexo V – Parte 2 Pagamentos, a partir das
fls.8.073, revela que o valor supra refere-se ao ano de 2013, documentos, aliás, já vistos pela
autoridade fiscal, conforme fls.1.036 a 1.054, não havendo comprovação de pagamento.
WEG Service Co.
Fl. 8781
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

O valor apontado não consta do Anexo E – Relação de Comprovantes Rejeitados,
e os documentos apresentados em Anexo V – Parte 2 Pagamentos não apontam tal valor.
WEG Equipamentos Elétricos S.A.
No Anexo C – Avaliação dos Comprovantes de Pagamentos de Tributos,
constam dezenas de valores que restaram parcialmente comprovados.
A recorrente apresenta alguns pagamentos listados abaixo em pesos argentinos,
entendendo que não haviam sido totalmente aceitos, entretanto, considerando a sua conversão
para reais, todos foram aceitos, sendo que os valores indicados como não comprovados em seu
Anexo V – Parte 1 Pagamentos, referem-se, na realidade, a um equívoco da recorrente, pois
apurou uma diferença entre o valor em pesos argentinos e em reais. Todos os valores já haviam
sido aceitos, conforme Avaliação dos Comprovantes de Pagamento de Tributos (Anexo C).

Valores pleiteados no recurso
e que constam do Anexo C –
em pesos argentinos
Aceito pelo Fisco – Anexo C
Em reais
Diferença apontada em Anexo
V – Parte 1 do recurso
205.642,62 : R$ 0,3628
74.607,14
131.035,48
235.456,04 : R$ 0,3716
87.495,45
147.960,59
138.180,76 : R$ 0,3912
54.056,41
84.124,35

WEG Eletric Corporation
Existem diversos valores no Anexo E – Relação de Comprovantes Rejeitados, e o
documento apresentado em Anexo V – Parte 2 Pagamentos é a Declaração do ano de 2013,
apenas, sem comprovantes de pagamentos do valor(es) indicado na Tabela 2 supra.
WATT Euro-Drive (FAR East) Pte. Ltd.
Existem diversos valores no Anexo E – Relação de Comprovantes Rejeitados, e o
documento apresentado em Anexo V – Parte 3 Pagamentos relativo ao valor supra, apesar de
pertencer ao Fisco de Cingapura, é apenas uma informação, sem a especificação da data de
pagamento, e tudo faz menção ao ano de 2014:

Fl. 8782
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Voltran S.A. de C.V
Apesar de esta empresa não constar no Anexo C – Avaliação de Comprovantes
de Pagamentos de Tributos e nem no Anexo E – Relação de Comprovantes Rejeitados,
entendo que o documento apresentado (abaixo) em Anexo V – Parte 3 Pagamentos não
comprova o pagamento, tido como compensado.

Fl. 8783
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Conclusão:
Neste item, dou provimento em parte ao recurso voluntário para reconhecer como
imposto pago no exterior e comprovado, as importâncias de R$ 209.126,07, pagos por WEG
Eletric Motors (UK) e de R$ 49.754,13 pagos por WATT Drive GmbH Unna/Dortmund GmbH,
valores estes que devem ser utilizado para compensação com o IRPJ e CSLL, observando-se os
limites considerados na Tabela 18: Anexo B – Totalização dos Tributos Compensados, do
Relatório Fiscal.

DOS DISPÊNDIOS COM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Começo por transcrever os dispositivos legais que nortearam a infração posta, e
em seguida caminhar pelos detalhes da autuação, conforme amplamente descrito no Relatório
Fiscal, item 3.2.
No Regulamento do Imposto de Renda/2018, em seus artigos 564, 566 e 569,
encontramos as condições pertinentes aos incentivos fiscais nesta seara, os quais contemplam os
dispositivos da Lei no 11.195, de 2005, arts.17, 19 e 22, sendo que aqui se reproduzirá somente
os incisos pertinentes ao caso em questão. Ei-los:
CAPÍTULO XIII
Fl. 8784
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

DOS INCENTIVOS ÀS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS
Seção I
Dos incentivos à inovação tecnológica e ao desenvolvimento da inovação
tecnológica
Art.564. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais,
desde que observadas as condições estabelecidas em regulamento (Lei no
11.196, de 2005, art.17, caput, incisos I, III, IV e VI):
I – dedução, para fins de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à
soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis como
despesas operacionais pela legislação do imposto sobre a renda ou como
pagamento ou na forma prevista no §2o;
[...]
Art.566. Sem prejuízo do disposto no art.564, a pessoa jurídica poderá excluir,
para fins de determinação do lucro real, o valor correspondente a até sessenta
por cento da soma dos dispêndios realizados no período de apuração com
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis
como despesa pela legislação do imposto sobre a renda, de acordo com o
disposto no inciso I do caput do art.564. (Lei no 11.196, de 2005, art.19, caput).
§1o A exclusão a que se refere o caput poderá chegar a até oitenta por cento
dos dispêndios em função do número de empregados pesquisadores contratados
pela pessoa jurídica, na forma estabelecida em regulamento. (Lei no 11.196, de
2005, art.19, §1o).
[...]
CONTROLE CONTÁBIL EM CONTAS ESPECÍFICAS
Art.569. Os dispêndios e os pagamentos de que tratam o art.564 ao art.568 (Lei
no 11.196, de 2005, art.22):
I – serão controlados contabilmente em contas específicas; e
[...]
Conforme relatoriado, a Fiscalização apurou que teria havido irregularidades nas
disposições contidas nos artigos supra, as quais não permitiriam à Contribuinte a fruição dos
incentivos fiscais, naquilo que se coaduna com as possibilidades de exclusão de parte dos
dispêndios na determinação do lucro real.
Para fazer fruição ao incentivo fiscal de até 80% dos dispêndios com inovação
tecnológica, a Contribuinte deveria atentar para as normas apresentadas no Decreto no 5.798, de
07 de junho de 2006, o qual regulamentou os referidos incentivos fiscais.
De se ver:
Art. 8o Sem prejuízo do disposto no art. 3o, a partir do ano-calendário de 2006,
a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro
Fl. 8785
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

real e da base de cálculo da CSLL, o valor corresponde a até sessenta por
cento da soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como
despesas pela legislação do IRPJ, na forma do inciso I do caput do art. 3o.
§ 1o A exclusão de que trata o caput deste artigo poderá chegar a:
I - até oitenta por cento, no caso de a pessoa jurídica incrementar o número de
pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do incentivo em
percentual acima de cinco por cento, em relação à média de pesquisadores com
contratos em vigor no ano-calendário anterior ao de gozo do incentivo; e
II - até setenta por cento, no caso de a pessoa jurídica incrementar o número de
pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do incentivo até cinco
por cento, em relação à média de pesquisadores com contratos em vigor no
ano-calendário anterior ao de gozo do incentivo.
E o referido Decreto tratou de construir algumas definições, tais como o que se
entende por pesquisador contratado e serviços de apoio técnico, conceitos dos quais lançou mão
a autoridade fiscal, no sentido de embasar suas conclusões pela irregularidade na fruição de tal
incentivo fiscal.
Vejamos, naquilo que importa, o dispositivo contido no citado Decreto:
Art. 2o Para efeitos deste Decreto, considera-se:
...
II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as
atividades de:
...
e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e
à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente,
à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica,
bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados;
III - pesquisador contratado: o pesquisador graduado, pós-graduado,
tecnólogo ou técnico de nível médio, com relação formal de emprego com a
pessoa jurídica que atue exclusivamente em atividades de pesquisa tecnológica
e desenvolvimento de inovação tecnológica;
Consta no Relatório Fiscal que a Contribuinte utilizou-se da exclusão em seu
limite máximo, de 80% e, para isto acontecer, conforme legislação aplicável, deve haver um
incremento no número de pesquisadores contratados no ano de 2013 (ano do gozo do incentivo),
em percentual superior a 5% (cinco por cento) em relação à média de pesquisadores do ano
calendário anterior.
Intimada (TIF no 06, fls.517 a 522) a apresentar o cálculo do referido incremento,
a Contribuinte forneceu o arquivo com o nome e posição dos pesquisadores, o qual consta no
ANEXO 2 – TIF 06 INCREMENTO e apresentando a seguinte apuração:
Fl. 8786
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

A autoridade fiscal entendeu que a Contribuinte não apurou corretamente o que
encontrava-se disciplinado no Decreto no 5.798, de 2006, pois dividiu a média de 2013 pela
média verificada no ano de 2012 e daí teria apurado o incremento apontado superior à 5%, ao
passo que deveria considerar o incremento no número de pesquisadores em relação à média do
ano anterior, ou seja, em seu entendimento, seria a aplicação de 5% sobre 427,67, o que
permitiria concluir que o incremento deveria ser a partir de 22 pesquisadores contratados em
2013.
A autoridade fiscal tece considerações acerca dos números informados acima,
notadamente o elevado número em janeiro de 2013, então justificado pela Contribuinte como
“uma alocação adicional de pesquisadores com dedicação exclusiva.”
Acrescenta a autoridade, que a Contribuinte apresenta esta média elevada em
2013 por conta do incremento no início do ano, causado pela migração de pesquisadores
trabalhando em dedicação parcial para a dedicação exclusiva, e que esta migração somou 103
funcionários, que atuavam em 2012 com dedicação parcial, mas que o procedimento adotado
seria contrário ao que dispõe a Instrução Normativa RFB de no 1.187, de 2011, ato que disciplina
os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei
no 11.196/2006:
IN RFB N. 1.187, DE 2006:
Art.7o.[...]
§4o. Para o cálculo do incremento do número de pesquisadores contratados de
que tratam os §§ 2o e 3o serão considerados apenas os pesquisadores com
dedicação exclusiva em projeto de pesquisa explorado diretamente pela própria
pessoa jurídica, e beneficiados pelo incentivo fiscal de que trata esta Instrução
Normativa.
§ 5o Para fins do incremento de número de pesquisadores previsto no § 4o,
poderão ser considerados empregados já contratados pela empresa, não
atuantes em projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, que mediante alteração de seus contratos de trabalho, passem a
exercer exclusivamente a função de pesquisador em projeto de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica da pessoa jurídica
incentivado.
Retirando, então, os funcionários que já estavam em trabalho nesta área com
dedicação parcial (os 103), indicados à página 54/140 do Relatório Fiscal, a Tabela 4:
dedicação Parcial em 2012 x Dedicação Integral em 2013, a autoridade fiscal refez o cálculo
do incremento, concluindo que , na realidade, não houve incremento e sim um decréscimo no
número de pesquisadores, conforme Tabela 5:
Fl. 8787
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

E conclui a autoridade fiscal:

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu recurso, preliminarmente, a Recorrente entende (itens 10 a 29) que a
autoridade fiscal teria aplicado critérios diferentes ao disposto na lei, naquilo que se refere à
apuração do incremento no número de pesquisadores, para fins de aferição da fruição do
incentivo fiscal, de forma que seria nulo o auto de infração e, ainda, que a decisão recorrida seria
nula eis que não teria enfrentado seus argumentos e/ou documentos.
Que seria indevida a exclusão dos 103 pesquisadores e que a representação
correta seria:

Mais adiante, ainda em seu recurso, itens 70 a 100 , a Recorrente transcreve toda a
legislação já posta no Relatório Fiscal, e contesta a apuração do número de incremento de
pesquisadores então feita pela autoridade fiscal.
Eis, na essência, os argumentos da Recorrente:

Fl. 8788
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Mais adiante, após comentar sobre outros temas do litígio, e fazer um breve
histórico do GRUPO WEG (itens 260 a 290), em seu extenso recurso, nos itens 292 a 357, a
Recorrente, novamente reproduz a legislação acerca dos incentivos fiscais com dispêndios em
inovação tecnológica e a tabela acima, para concluir que “não há vedação quanto à
consideração de empregados já contratados que, no ano imediatamente anterior ao gozo do
benefício tenham participado, parcialmente, de atividades relacionadas aos projetos de PD&I.”
No sentido da linha de seu racional, entende que o §5o do art.7o da IN RFB
1.187/2011, lhe daria o devido suporte na sua apuração do número de pesquisadores contratados
em 2013, que seria de 472, conforme tabela acima. Repete-se o dispositivo citado:
IN RFB N. 1.187, DE 2006:
Art.7o.[...]
§ 5o Para fins do incremento de número de pesquisadores previsto no § 4o,
poderão ser considerados empregados já contratados pela empresa, não
atuantes em projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, que mediante alteração de seus contratos de trabalho, passem a
exercer exclusivamente a função de pesquisador em projeto de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica da pessoa jurídica
incentivado.
A Recorrente distorceu totalmente o enunciado do dispositivo, o qual é bem claro.
Reproduzo o §4o da referida IN:
§4o. Para o cálculo do incremento do número de pesquisadores contratados de
que tratam os §§ 2o e 3o serão considerados apenas os pesquisadores com
dedicação exclusiva em projeto de pesquisa explorado diretamente pela própria
pessoa jurídica, e beneficiados pelo incentivo fiscal de que trata esta Instrução
Normativa.
A regra posta para a fruição do incentivo fiscal de exclusão de até 80% dos gastos
com dispêndios em inovação tecnológica requer que a empresa beneficiada possa considerar
pesquisadores que já trabalham na empresa, entretanto, destaca a norma que tais pesquisadores
devem ser aqueles não atuantes nesta área objeto dos incentivos fiscais.
Ainda, conforme regulamentação do Decreto no 5.798/2006, foi definido que:
Fl. 8789
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Art. 2o Para efeitos deste Decreto, considera-se:
...
II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as
atividades de:
...
e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e
à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente,
à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica,
bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados;
III - pesquisador contratado: o pesquisador graduado, pós-graduado,
tecnólogo ou técnico de nível médio, com relação formal de emprego com a
pessoa jurídica que atue exclusivamente em atividades de pesquisa tecnológica
e desenvolvimento de inovação tecnológica;
Então, tanto o profissional contratado quanto aquele que já se encontrava na
empresa beneficiada terão de ter atividade exclusiva na área técnica em questão: o (i)
pesquisador contratado, evidentemente, não atuava pela empresa beneficiada e terá dedicação
exclusiva e (ii) o funcionário da empresa beneficiada poderá ser considerado, para fins do
debatido incremento de número de pesquisadores, um pesquisador contratado, mas desde que
não tenha atuado em projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica.
E foi exatamente isto que a autoridade fiscal constatou em seu minucioso
trabalho, qual seja, identificou 103 funcionários da empresa que já tinham atuação parcial nas
atividades de inovação tecnológica.
Reproduzo a conclusão fiscal, extraída de seu Relatório Fiscal:
Assim, para fins de cálculo do incremento, a norma não permite a inclusão do
pesquisador que já exercia parcialmente a atividade de inovação tecnológica, e
que passou a exercê-la de forma exclusiva. A possibilidade dada pelo
dispositivo limita-se ao caso de funcionários, já contratados, mas “não
atuantes em projeto de pesquisa tecnológica”, e que passem a exercer esta
atividade de forma exclusiva. Ou seja, não se requer, para o cálculo, que o
pesquisador seja um novo funcionário, abrindo-se a possibilidade de ele já
integrar os quadros da empresa. Mas o mesmo não se pode dizer do
funcionário que já tenha atuação parcial nas atividades de inovação
tecnológica.
Constata-se, portanto, que a Recorrente deu um tratamento da matéria de forma
totalmente distorcido, ao considerar que o que vale seria o número de funcionários ativos no ano
do benefício, ou seja, que seriam 472 (!) o número de pesquisadores contratados (vide tabela
supra), o que, convenhamos, não faz o menor sentido, sem falar no cálculo do incremento por ela
apresentado à Fiscalização, onde, em apuração totalmente desvirtuada da legislação, dividiu a
média do ano de 2013 pela média do ano de 2012:
Fl. 8790
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Esta apuração é totalmente equivocada, pois a legislação determina que, para fins
de exclusão em até 80%, a empresa beneficiada no ano do gozo do incentivo fiscal, deverá ter
um incremento em seu número de pesquisadores, em um percentual acima de 5% (cinco por
cento), em relação à média de pesquisadores com contratos em vigor no ano calendário anterior
(2012), simples assim.
A autoridade fiscal tece outras considerações acerca deste procedimento
equivocado, apresentando outras situações que, em seu entendimento, seriam situações
complementares, que ora deixo de relatar ou comentar, bem como as alegações a respeito
trazidas no recurso, uma vez que a própria autoridade fiscal destaca que a questão principal e
relevante seria a indevida migração dos 103 funcionários da empresa que já desempenhavam a
atividade com dedicação parcial, algo, inclusive, que não foi rechaçado por parte da Recorrente.
De fato, eis a conclusão fiscal:

A autoridade fiscal, em seu exauriente trabalho, identificou todos os 103
funcionários que migraram para a dedicação exclusiva em 2013 e a sua situação (parcial) em
2012. É o que encontramos na Tabela 4, do Relatório Fiscal, página 54/140:
Fl. 8791
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8792
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Neste item, portanto, nego provimento ao recurso.
Continuando, ainda neste tema dos incentivos fiscais, considerando-se apenas o
disposto anteriormente, a empresa faria jus, então, à exclusão de 60% dos dispêndios, entretanto,
Fl. 8793
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

a autoridade fiscal apurou que a Contribuinte não teria direito a todo o incentivo fiscal, tendo
efetivado a glosa integral de todo o benefício (exclusão de 80%).
De se ver, portanto, o caminho então traçado pela autoridade fiscal, conforme
consta em seu Relatório Fiscal, item Da Não Contabilização dos Dispêndios em Contas
Específicas.
Iniciando pela transcrição do texto legal pertinente:
RIR/2018
CONTROLE CONTÁBIL EM CONTAS ESPECÍFICAS
Art.569. Os dispêndios e os pagamentos de que tratam o art.564 ao art.568 (Lei
no 11.196, de 2005, art.22):
I – serão controlados contabilmente em contas específicas; e
[...]
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
Art.571. O descumprimento de obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que tratam o art.564 ao art.569 e a utilização indevida dos
incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos incentivos
ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não
pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa,
de mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis (Lei no 11.196, de 2005, art.24).
Com base em extratos do balancete ECD 2013 Contas 411060970 e 411075970,
constava a quantia de R$ 97.909.985,64 na Conta 411060970 – Pessoal, sendo a Recorrente,
então, intimada acerca dos referidos dispêndios nas contas específicas, nos termos do item 2.3 do
TIF 06, ocasião em que respondeu que se utiliza de controle por projeto, por meio de duas
contas específicas, onde os referidos gastos podem ser identificados: contas 411075970 -
PROJETO PESQUISA DESENV. INOVAÇÃO TECN. – GERAIS e 411060970 - PROJETO
PESQUISA DESENV. INOVAÇÃO TECN. – PESSOAL.
A autoridade fiscal, em análise do Razão destas contas, informa que estas contas
não atendem ao estabelecido na norma, “...uma vez que contemplam lançamentos em valores
globalizados, e suas contrapartidas são contra duas contas do mesmo grupo, retificadoras.” Os
lançamentos contábeis nestas contas estão registrados em valores globalizados, conforme
mostrado na Tabela 7 – conta 411060970 e Tabela 08 – conta 411075970 (pagina 61/63, do
relatório Fiscal).
Ainda, destaca a autoridade fiscal:
Frise-se que o demonstrativo constante do Anexo 1 da resposta, não obstante
registrar o campo CLASSE DE CUSTOS, que indica as respectivas contas
contábeis, o faz de forma insatisfatória em relação aos dispêndios de Recursos
Humanos (RH), uma vez que aponta para conta inexistente na ECD de 2013.
Cumpre registrar que estes dispêndios com RH representam cerca de 89% do
total de dispêndios incluídos no benefício da Inovação Tecnológica.
Fl. 8794
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

[...]
Como dito na intimação, os dispêndios com Recursos Humanos (RH), que
representaram aproximadamente 89% do total de dispêndios com inovação em
2013, não estavam contemplados pelo campo CLASSE DE CUSTOS (ANEXO 1
- TIF 06 DISPÊNDIOS). Este campo, de acordo com informações da
CONTRIBUINTE, abrigava o código da respectiva conta contábil. Para todos
os dispêndios com RH (Natureza da Despesa - HORA PESQUISADOR), o
código referido neste campo foi 800200311, inexistente na ECD da empresa.
Assim, não era possível identificar na contabilidade o tipo de dispêndio de RH
informado no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS, se salário, encargos, férias,
etc.
Tendo em vista que estas contas não permitem identificar a contabilização de cada
uma das despesas/custos que compõem os dispêndios totais, a Contribuinte foi intimada a
esclarecer (TIF 10), dentre outros elementos, à:
2.1. Informar, para cada um dos registros relativos à HORA PESQUISADOR
(campo Natureza da Despesa), as contas contábeis da ECD que abrigaram os
respectivos dispêndios de RH;
Em resposta, assim se manifestou a contribuinte:

Nas palavras da autoridade fiscal:
Conforme relato acima, da própria FISCALIZADA, o código 800200311 tinha
como finalidade exclusiva o apontamento das horas dedicadas pelos
pesquisadores nas atividades de inovação tecnológica. Mas de se perguntar:
como identificar, na contabilidade da CONTRIBUINTE, cada um dos 45.665
registros de dispêndios com RH (HORA PESQUISADOR) existentes no ANEXO
1 - TIF 06 DISPÊNDIOS? Não é possível! Poder-se-ia argumentar que esta
deficiência havia sido solucionada pelo Anexo 1 da resposta ao TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 10, que vinculou os dispêndios de RH com algumas
contas contábeis, a saber:  411060005: SALÁRIOS
- DIRETO;  411060007: SALÁRIOS
- INDIRETO;  41106
0020: 13o SALÁRIO - DIRETO;  411060021: 13o SALÁRIO
- INDIRETO;  411060025: FÉRIAS
- DIRETO;
Fl. 8795
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23
 411060026: FÉRIAS
- INDIRETO;  411060030: INSS
- DIRETO;  411060031: INSS
- INDIRETO;  411060035: ENCARGOS TERCEIROS
- DIRETO;  411060036: ENCARGOS
TERCEIROS - INDIRETO;  411060040: FGTS
- DIRETO;  411060041: FGTS
- INDIRETO;
Ocorre que o ANEXO 1 TF 06 – DISPÊNDIOS – PD&I 2013 contém 45.665
registros de dispêndios com RH (HORA PESQUISADOR) e a autoridade fiscal questiona como
fazer a identificação com a contabilidade, uma vez que “De acordo com explicações da
CONTRIBUINTE, para vários dispêndios, não há um lançamento específico na ECD, uma vez
que o sistema contábil faz o agrupamento dos lançamentos. Ou seja, segundo a
CONTRIBUINTE, o dispêndio estaria registrado na ECD, mas inserido em um lançamento de
valor maior, agrupado.”
Ainda, segundo a fiscalização não há sintonia entre a data em que são alocadas as
horas na atividade de inovação tecnológica, no Anexo 1 – TIF 06 - DISPÊNDIOS e a
considerada nos lançamentos efetivados nas contas de RH – Anexo Custo HH e Encargos
(resposta à intimação TIF 10), supra indicadas.
Nas palavras do autuante:
Veja-se, por exemplo, que dentre os dispêndios de RH (HORA PESQUISADOR)
registradas no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS, existe a data de 18/01/2013,
que sequer existe dentre os lançamentos contábeis das contas contábeis de RH
acima. Esta inconsistência se repete em várias outras datas. Ou seja, ainda que
a CONTRIBUINTE vinculasse o registro de dispêndio de RH existente no
ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS a uma conta contábil da ECD, como saber
quando o mesmo foi contabilizado, uma vez que as datas não coincidem?
E segundo a fiscalização, nem para os demais dispêndios – que não os de RH – é
possível fazer tal vinculação.
Exemplificando, conforme relato fiscal, dentre as várias despesas consideradas no
campo NATUREZA DE DESPESA, no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS, selecionou-se, por
amostragem, dispêndios a título de MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, em 31/01/2013, como
mostrado na Tabela 9: ANEXO 1 – TIF 06 DISPÊNDIOS - Dispêndios MANUTENÇÃO
SOFTWARE (pag. 67 do Relatório Fiscal).
Fl. 8796
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Em seguida, filtrou-se na ECD, para o mesmo período, os pertinentes registros
contábeis, onde foram identificados uma pequena parcela dos vários registros, conforme mostra
a Tabela 10: ECD 2013 – Conta 411075015 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (pag. 68 do
Relatório Fiscal).
Fl. 8797
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Nas palavras do autuante:
Fazendo-se um batimento entre as duas tabelas acima, foram identificados
apenas os dispêndios em destaque, cabendo esclarecer que os lançamentos a
crédito, no mesmo valor, se referem a uma reclassificação de custos12. Cumpre
informar que esta situação não é específica para a conta MANUTENÇÃO DE
SOFTWARE, ocorrendo de forma similar em várias outras. Diante do acima
constatado, é possível afirmar, com o mínimo de certeza, que os dispêndios
registrados no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS estão contemplados nos
lançamentos registrados na ECD? Claro que não! Ou seja, além de não
registrar os dispêndios em contas específicas, conforme exige a legislação, não
se pode nem mesmo identificar os dispêndios na contabilidade. E não cabe a
argumentação de que os lançamentos na ECD estão agrupados, uma vez que
esta prática afronta claramente as normas contábeis.
Fl. 8798
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Em outro procedimento adotado pela fiscalização, ainda no sentido de se buscar a
vinculação entre os dispêndios considerados no ANEXO 1 – TIF 06 DISPÊNDIOS e os registros
da ECD (Relatório Fiscal – Anexo D – lançamentos Contas Inovação Tecnológica –
Janeiro/2013), foi feito um batimento eletrônico, considerando-se o mês de janeiro. Nas palavras
do autuante:
Com vistas a colocar um ponto final nesta questão, qual seja, da possibilidade
ou não de se identificar os dispêndios na ECD, esta Fiscalização efetuou um
batimento eletrônico entre o ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS e a ECD.
Considerando o volume de lançamentos, realizamos este batimento apenas
para o mês de janeiro, e para tanto, reunimos, em um único arquivo todos os
lançamentos da ECD relativos às contas contábeis envolvidas com a inovação,
tanto as contas indicadas no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS, como as contas
indicadas pela própria FISCALIZADA, relativas aos dispêndios de RH. Tais
lançamentos estão contemplados no Anexo D deste Relatório, e totalizam
151.123 registros, ao passo que o ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS contempla
5.861 dispêndios para o mês de janeiro.
Neste batimento eletrônico, a partir do ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS,
buscamos os valores dos lançamentos considerados identificados na ECD,
quais sejam, aqueles onde houve a coincidência da CONTA CONTÁBIL, do
CENTRO DE LUCRO, da DATA e do VALOR. Como resultado, dos 5.861
registros de dispêndios, a consulta eletrônica localizou apenas 324 dentre os
lançamentos da ECD, conforme resumo abaixo:
Fl. 8799
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Assim, não há a menor dúvida acerca da impossibilidade de se identificar os
dispêndios de inovação tecnológica na ECD da empresa.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 8800
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Em seu recurso, item V.VI – Dos requisitos suscitados pela Autoridade Fiscal
acerca da escrituração atinente à fruição do benefício em PD&I, a recorrente ressalta que não
houve questionamentos acerca da natureza dos dispêndios e nem das aprovação dos projetos,
“apenas ao fato de a alocação dos dispêndios nas contas específicas não ter sido feito
regularmente, segundo entendeu o auditor-Fiscal.”
Que os incentivos são ferramentas do Estado e, assim, “as regras contábeis não
deveriam prevalecer, mas, sim, servir como forma de controle à utilização do incentivo e não
como requisito para sua concessão ou fruição.”
Após mencionar a realização de diligências em outros processos, sem qualquer
possibilidade de influência no presente processo, destaca que:

Neste sentido reproduz as Tabelas 09 e 10 (já mostradas, supra) e acrescenta

Fl. 8801
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Em vistas dessas argumentações, o presente processo foi convertido em
diligências, no sentido de a autoridade fiscal se pronunciar acerca dos itens apontados na
diligência, bem como proporcionar à própria Recorrente mais uma oportunidade de acrescentar
novos esclarecimentos, e/ou apresentar as contas contábeis/auxiliares específicas que permitam
a identificação dos dispêndios de PDI, conforme determina a legislação.
Fl. 8802
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Em atendimento às diligências solicitadas, neste item apenas para a autoridade
fiscal se manifestar acerca dos itens ali indicados do recurso voluntário, pois, segundo a
Recorrente, a autoridade teria se equivocado em algumas constatações, o que poderia,
eventualmente, modificar algumas posições então assumidas e que a pudesse levar a constatar
que a Recorrente possuía, de fato, registros auxiliares contábeis ou extra contábeis que
permitissem uma aproximação, com razoável grau de certeza, dos dispêndios com PDI, uma vez
que já havia ficado bem claro, no Relatório Fiscal, que a Recorrente não havia feito o que
expressamente determinava a legislação, para fins da fruição do incentivo fiscal em debate, ou
seja, de que os dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica devem ser controlados contabilmente em contas específicas (art.22 da Lei no
11.196, de 2005).
Passemos aos itens do recurso voluntário, então demandados em diligências.
A Recorrente recorda que a fiscalização, na busca que fez entre determinados
valores registrados a título de Manutenção de Software (um dos vários tipos de dispêndios
constante do ANEXO 1 – TIF 06 DISPÊNDIOS), indicados na Tabela 09 (Relatório Fiscal), e
vinculados ao documento número 2150016400, não teria localizado os correspondentes
lançamentos na ECD.
Afirma a Recorrente, entretanto, que a soma dos valores, então registrados com
este número, equivaleria a um único lançamento na ECD.
Tal afirmação foi analisada pela autoridade fiscal (destaques do original):
Conforme consta parágrafo 388 de seu recurso, a RECORRENTE contestou,
tendo selecionado, no ANEXO 1 - TIF 06, os dispêndios com o campo
NÚMERO DE DOCUMENTO igual a 2150016400, esclarecendo que “as
somas dos valores classificados neste número de controle equivalerão a um
único lançamento na ECD, também lá classificado com o mesmo número de
documento”. Assim, segundo a RECORRENTE, bastaria a Fiscalização ter
somado os dispêndios de mesmo NÚMERO DE DOCUMENTO, que este total
estaria registrado na ECD num único lançamento. Abaixo segue tabela com os
totais de dispêndios deste dia (totalização da Tabela 9 por NÚMERO
DOCUMENTO), inclusive do NÚMERO DOCUMENTO = 2150016400,
referido pela RECORRENTE:

Dos valores acima, apenas o montante de R$ 1.034,85 pode ser identificado na
ECD (Tabela 10 do Relatório Fiscal)5. Nem mesmo o total correspondente ao
NÚMERO DE DOCUMENTO = 2150016400, referido pela RECORRENTE,
figura dentre os lançamentos da Tabela 10 (ECD). Em verdade, há um
problema na colocação da RECORRENTE: não existe correspondente na ECD
Fl. 8803
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

para este campo NÚMERO DE DOCUMENTO constante do ANEXO 1 - TIF
06. Como então localizar os lançamentos na ECD por este “mesmo número de
documento”? Assim, a identificação dos dispêndios na ECD não é possível,
nem mesmo totalizando os dispêndios por NUMERO DOCUMENTO, conforme
solução dada pela RECORRENTE.
Em sua manifestação ao resultado das diligências, a Recorrente ponderou o
seguinte (destaques do original):
A Requerente indicou, em sua Impugnação e recurso Voluntário, que a
identificação das despesas é feita considerando-se (i) que os lançamentos na
ECD foram feitos agrupados por centro de lucro e que (ii) podem ser
encontrados de forma analítica por centro de custo com base na ferramenta de
controle de projeto “ordem interna” do sistema contábil SAP utilizado pela
Requerente (documentação fornecida à fiscalização).
No Relatório de Diligência, todavia, a Autoridade Fiscal, após longa repetição
dos fundamentos que já constam do lançamento, apresenta manifestação
inconclusiva sobre a localização dos registros de gastos com pesquisa e
desenvolvimento na contabilidade. Menciona que foi capaz de encontrar na
ECD parte dos dispêndios com P&D, mas não sua totalidade. Esses valores,
vale ressaltar, não haviam sido encontrados no primeiro trabalho de
fiscalização e faziam parte da glosa do lançamento.
Não obstante, tendo em vista a localização apenas parcial dos dispêndios, era
perfeitamente possível à Autoridade Fiscal intimar a Requerente para prestar
esclarecimentos adicionais, que propiciassem, em nome da verdade material, a
demonstração de como seria possível encontrar os valores ainda não
localizados na ECD, contudo isso não foi feito.
[...]

Fl. 8804
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

[NOTA DO RELATOR CARF: observe-se que a seleção é feita na ECD pelo
Código da Conta, supra, no caso de no 411075015, Manutenção de Software]
Fl. 8805
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

A seguir se fez a seleção, agora considerando-se um outro filtro, o número de
lançamento contábil:

Observe-se que a seleção, feita na ECD, pelo Número do Lançamento, supra, no
caso de no 100631349, Manutenção de Software. E também pode ser feito pelo filtro centro de
custo.
Continuando com o relato da Recorrente:

Fl. 8806
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Identificados na ECD, portanto, os dispêndios a titulo de Manutenção de
Software, considerando-se o exemplo da autoridade fiscal, que foram extraídos dos registros
auxiliares, no caso o ANEXO 1 TIF 06 – DISPÊNDIOS (Anexo A, logo após o Relatório da
Diligência Fiscal).
Fl. 8807
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Reproduzo o corte feito pela Recorrente no referido Anexo, onde evidencia a
origem dos valores supra contabilizados (confere com Anexo A):

Fl. 8808
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

A demonstração da contabilização dos referidos dispêndios, por meio da
utilização dos filtros apontados pela Recorrente como identificadores que rastreiam os valores
dos registros auxiliares, permite-se constatar que a autoridade fiscal trilhou um caminho que a
conduziria, inexoravelmente, a atestar a inexistência de sintonia dos registros auxiliares
(ANEXO 1 TIF 06 – DISPÊNDIOS) com os pertinentes registros na ECD.
E esta condução por este caminho e a conclusão correspondente, por parte da
autoridade fiscal, deve-se, e muito, à maneira como a Recorrente respondia às intimações fiscais,
sem apresentar em detalhes o seu intrincado registro contábil ora apresentado em sua petição ao
resultado das diligências.
Eis algumas passagens do relato da autoridade em seu Relatório Fiscal, com
relação ao atendimento de intimação por parte da Recorrente, sobre a localização dos dispêndios
no ANEXO 1 – TIF 06 DISPÊNDIOS:
De acordo com explicações da CONTRIBUINTE, para vários dispêndios, não
há um lançamento específico na ECD, uma vez que o sistema contábil faz o
agrupamento dos lançamentos. Ou seja, segundo a CONTRIBUINTE, o
dispêndio estaria registrado na ECD, mas inserido em um lançamento de valor
maior, agrupado.
E como vimos, o exemplo trazido pela autoridade fiscal em sua busca pela
contabilização na ECD foram os dispêndios informados no ANEXO 1 – TIF 06 DISPÊNDIOS e sua
vinculação com a conta contábil 4110755015 – MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, e a conclusão
daí decorrente foi estendida a todos os outros dispêndios do referido ANEXO 1.
Ou seja, com base em seu racional, com o desconhecimento, pela razão supra, do
verdadeiro sistema de contabilização dos dispêndios do ANEXO 1 que se utilizava, não de contas
específicas, mas de outras contas que supriam a exigência da norma, é que a autoridade fiscal acabou
por concluir que dos 5.861 registros de dispêndios no ANEXO 1, restaram localizados apenas 324 na
ECD, conclusão fiscal que, à luz do que mostrado pela Recorrente -, verdade que somente agora em
decorrências das diligências – não há como poder aceitá-la, não obstante o brilhante trabalho
produzido pela autoridade fiscal.
Fl. 8809
DF CARF MF
Original

Fl. 103 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

A própria autoridade fiscal reconhece que o fato de não haver a contabilização
dos dispêndios em contas específicas, como determinado pela norma legal, poderia ser mitigado
caso a Contribuinte dispusesse de outros registros que apontassem o correspondente registro na
ECD.
Eis o relato fiscal:
[...] Assim, não obstante o fato de não existir contas específicas, se os
dispêndios registrados nos demonstrativos extracontábeis pudessem ser
identificados nas contas contábeis “comuns” (não específicas), e estes
demonstrativos fossem consistentes, o objetivo da norma teria sido atendido,
mitigando a irregularidade formal detectada.
Mas isto não aconteceu, como restou demonstrado no Relatório Fiscal. Além da
irregularidade formal, da não existência de contas específicas para os
dispêndios, o aspecto material da irregularidade também não foi sanado pelos
demonstrativos, pois eles não foram capazes de permitir a identificação de
cada dispêndio na contabilidade da empresa, leia-se ECD. Ou seja, esta
irregularidade material, advinda de demonstrativos que impossibilitavam a
vinculação dos dispêndios com a ECD, veio a ratificar a parte formal, da
inexistência das contas específicas. Vale dizer, tivesse a WEL trazido
demonstrativos capazes de permitir a identificação dos dispêndios na ECD, a
irregularidade subsistiria apenas no seu aspecto formal.
Então, pode-se relevar a existência de controle contábil em contas específicas dos
dispêndios realizados no período com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, caso o Contribuinte disponha de registros contábeis outros e/ou extra-contábeis que
permitam a sua localização na ECD, como me parece é o caso da Recorrente.
Permanece, entretanto, como vimos em tópico anterior, a glosa apontada pela
autoridade fiscal, uma vez que a Recorrente não comprovou poder se utilizar de exclusão de
70% e/ou de 80%, percentuais permitidos caso a Recorrente houvesse demonstrado, no ano de
2013, um incremento do número de pesquisadores em até 5% ou superior a 5%, respectivamente,
em relação à media do ano anterior.
Assim, permanece o direito de a Recorrente se utilizar do percentual de 60%,
estabelecido na norma, então desprovido de qualquer vinculação, conforme apontado na Tabela
6 do Relatório Fiscal, linha Exclusão Permitida (60%):

Conclusão
Neste item, portanto, dou provimento parcial ao recurso voluntário no sentido
apenas de afastar a fundamentação legal utilizada para a glosa integral (80%) dos dispêndios
Fl. 8810
DF CARF MF
Original

Fl. 104 do Acórdão n.o 1401-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

efetivados, então por ausência de registros contábeis específicos, permanecendo, entretanto a
mesma glosa, desta vez por força da outra constatação fiscal, qual seja, a ausência de um
incremento do número de pesquisadores em até 5% ou superior a 5% em relação à media do ano
anterior.
CONCLUSÃO GERAL
É o voto, em negar provimento às preliminares de nulidade do auto de infração e
da decisão recorrida e dar provimento em parte ao recurso voluntário para (i) reconhecer como
matéria tributável a importância de R$ 205.890.260,16 a título de lucro no exterior, conforme
Tabela 1 – Recálculo do Lucro no Exterior e Adicional, (ii) restabelecer as despesas com
amortização de ágio TRAFO, na importância de R$ 1.621.131,50 em cada trimestre do ano de
2013, (iii) considerar, na apuração do imposto devido (exterior), a dedução dos impostos pagos
no exterior, pois comprovados, nas importâncias de R$ 209.126,07, pagos por WEG Eletric
Motors (UK) e de R$ 49.754,13 pagos por WATT Drive GmbH Unna/Dortmund GmbH,
valores estes que podem ser utilizados para compensação com o IRPJ e CSLL, observando-se os
limites considerados na Tabela 18: Anexo B – Totalização dos Tributos Compensados, do
Relatório Fiscal e (iv) afastar a fundamentação legal utilizada para a glosa integral da exclusão
indevida a título de dispêndios com inovação tecnológica, no caso a ausência de contas
contábeis específicas, suprida por força de registros auxiliares, mantida, entretanto, a glosa
integral do benefício fiscal de exclusão dos referidos dispêndios, no caso, pelo não incremento
do número de pesquisadores conforme legislação aplicável.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 8811
DF CARF MF
Original